Tribunal: STM
Processo: 7000074-09.2019.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DELITO DE RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. ARTIGO 81, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. MÉRITO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO FATO E A PERCEPÇÃO DA FALTA DA RES. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO REALIZADA NA FASE INQUISITORIAL. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. RECUPERAÇÃO DA RES. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE. CONFISSÃO NÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE POSSE OU GUARDA DO BEM SUBTRAÍDO. CONDIÇÃO DE MILITAR NÃO DETERMINANTE PARA O COMETIMENTO DA FIGURA TÍPICA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E CONCESSÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MINORANTE INOMINADA. ARTIGO 72, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE. O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar. Já o parágrafo único do citado dispositivo estabelece que “(...) A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar (...)”. Os Acusados foram denunciados pela prática de delitos, em tese, previstos no Estatuto Repressivo Castrense, em coautoria e em circunstâncias tais que encontram perfeita adequação ao conceito de crime militar previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 9º do referido Códex Castrense. O Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que a competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre a subsunção da conduta do agente, militar ou civil, ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar. O licenciamento dos Acusados do serviço ativo não afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, os Réus ostentavam a condição de militar em serviço ativo. A propósito dessa constatação, é oportuno ressaltar que o entendimento prevalente hoje no Plenário desta Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos delitos de deserção há que se falar em perda superveniente da condição de procedibilidade decorrente do licenciamento do réu do serviço ativo, devendo ser levado em consideração o status do agente ao tempo do crime. Preliminar de Incompetência da Justiça Militar rejeitada. Decisão por unanimidade. Havendo o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público Militar em relação ao delito de receptação previsto no art. 254 do Código Penal Militar, o lapso prescricional passa a ser regulado pela pena em concreto aplicada ao agente e, nessas condições, deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando superado o interregno legalmente previsto entre a data do recebimento da Denúncia e a da publicação da Sentença condenatória. Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal acolhida. Decisão por unanimidade. Tratando-se o reconhecimento fotográfico de matéria que diz respeito à comprovação ou não da autoria delitiva e, nesses termos, considerando que essa análise se consubstancia em matéria imbricada com o mérito recursal, incide a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense, segundo a qual “(...) Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame de mérito (...)”. Preliminar de Nulidade não conhecida. Decisão por maioria. Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da sua função como meio facilitador do crime. A circunstância de os Acusados militares terem se valido da confiança neles depositada por seus superiores hierárquicos conduz ao perfazimento da elementar do delito de peculato-furto. A alegação defensiva de que a confissão realizada no bojo do Inquérito Policial Militar teria sido levada a efeito por um suposto medo, porquanto o Oficial o teria colocado contra a parede, não merece guarida, uma vez que o Réu assumiu o cometimento do delito em diversas oportunidades, realizadas em momentos diferentes, com a presença de testemunhas diversas e, em uma delas, inclusive, sem a presença do referido Oficial. Consoante o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, mesmo que ausentes os requisitos descritos no art. 368 do Código de Processo Penal Militar, o reconhecimento fotográfico praticado na fase inquisitorial deve ser considerado como uma prova testemunhal carreada aos autos, sendo inviável o acolhimento do pleito defensivo de decretação da sua nulidade, até mesmo porque a Sentença hostilizada, expressamente, fundamentou a condenação do Acusado pela existência de farta prova testemunhal colhida em Juízo e pelos laudos periciais acostados ao feito. A subtração do material foi identificada na primeira oportunidade após o final do recesso de fim de ano. Nada obstante, a farta prova testemunhal carreada aos autos confirmou que o Réu foi o autor dos fatos ilícitos a ele imputados. O Réu confessou a prática delituosa em, pelo menos, 4 (quatro) oportunidades, em locais diversos e na presença de militares diferentes, entre os quais um Suboficial, um Oficial e do Subcomandante da Unidade, um Coronel, não sendo crível que todos esses militares citados, presenciando a confissão do Acusado, não tivessem percebido eventual coação. A propósito, a confissão do Acusado operada na fase investigativa não se consubstanciou em único meio de prova apto a fundamentar a sua condenação, posto que a farta prova testemunhal carreada aos autos, além dos Laudos Periciais juntados ao feito, demonstraram o cometimento da empreitada delituosa pelo Réu. Quando da recuperação do bem de propriedade do Exército Brasileiro, o Réu já havia recebido o valor por ele acordado para o cometimento da prática delituosa, evidenciando não só a consumação do delito como também a ausência de boa-fé na conduta por ele perpetrada, afinal, o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que o delito de peculato-furto se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente do bem permanecer sob sua posse tranquila. O pleito de absolvição do Réu, com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, por dúvidas sobre a autoria e a materialidade, não merece acolhida, uma vez que a farta prova testemunhal e, bem assim, o laudo pericial acostado aos autos demonstram a prática delituosa perpetrada pelo Acusado. A posse ou a guarda do bem não se consubstanciam em elementares do delito de peculato-furto, posto que circunscritas ao caput do artigo 303 do Códex Repressivo Castrense. Ao revés, para a configuração do tipo penal descrito no § 2º do referido dispositivo legal, é necessário que o agente tenha atuado valendo-se da sua função como meio facilitador do crime. Vale dizer que os autos comprovam que o Acusado se valeu da confiança nele depositada por seus superiores hierárquicos para auxiliar na confecção de uma cópia da chave do local em que estava guardada a res e, bem assim, em coautoria com o militar escalado para o serviço de sentinela, consumar a prática delituosa. Portanto, inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto simples. A fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da aplicação de atenuantes encontra óbice intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Consoante o entendimento forjado pelo Plenário desta Corte Castrense, a incidência da minorante inominada só pode ser levada a efeito em situações excepcionalíssimas e, no caso em exame, não pode ser acolhida, notadamente em razão, não só do valor da res subtraída, bem como, e principalmente, porquanto as demais circunstâncias aludidas nos autos evidenciaram significativa quebra da confiança depositada nos Acusados militares pelos seus superiores hierárquicos. Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas. Apelos a que se negam provimento. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000074-09.2019.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JONATA KURY DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: BRENER PRISCO DE CARVALHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS E EX-MILITARES EM TEMPO DE
PAZ; POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CIVIL SILVIO
TEIXEIRA DE ASSIS, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM FULCRO NO
ARTIGO 123, INCISO IV, C/C O ARTIGO 125, INCISO VI, E § 1º, TODOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR; POR MAIORIA, DECIDIU NÃO CONHECER DA
TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL,
CONTRA O VOTO DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR),
QUE CONHECIA E REJEITAVA A PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
APELOS INTERPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR
DO EX-SD EX BRENER PRISCO DE CARVALHO E DO EX-SD EX JONATA
KURY DE OLIVEIRA, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000074-09.2019.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: JONATA KURY DE OLIVEIRA (ACUSADO)
APELANTE: BRENER PRISCO DE CARVALHO (ACUSADO)
APELANTE: SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. DELITO DE RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ACOLHIMENTO.
DECLARAÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
REALIZADO
NA
FASE
INQUISITORIAL. ARTIGO 81, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA.
MÉRITO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE
INQUISITORIAL. PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES. DÚVIDAS
ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE A
DATA DO FATO E A PERCEPÇÃO DA FALTA DA RES. NÃO
ACOLHIMENTO.
CONFISSÃO
REALIZADA
NA
FASE
INQUISITORIAL. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO.
RECUPERAÇÃO
DA
RES.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO.
DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE. CONFISSÃO
NÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA
DE POSSE OU GUARDA DO BEM SUBTRAÍDO. CONDIÇÃO DE
MILITAR NÃO DETERMINANTE PARA O COMETIMENTO DA
FIGURA TÍPICA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA “D”,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DA
PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E CONCESSÃO DO SURSIS.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 73 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. MINORANTE INOMINADA. ARTIGO 72, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. RECURSOS NÃO
PROVIDOS. UNANIMIDADE.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da
União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no
Código Penal Militar. Já o parágrafo único do citado dispositivo estabelece que “(...) A lei
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar (...)”.
Os Acusados foram denunciados pela prática de delitos, em tese, previstos no
Estatuto Repressivo Castrense, em coautoria e em circunstâncias tais que encontram perfeita
adequação ao conceito de crime militar previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 9º do
referido Códex Castrense.
O Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que a
competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre a subsunção da conduta do
agente, militar ou civil, ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no
Código Penal Militar.
O licenciamento dos Acusados do serviço ativo não afasta a competência desta
Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do
delito, os Réus ostentavam a condição de militar em serviço ativo.
A propósito dessa constatação, é oportuno ressaltar que o entendimento
prevalente hoje no Plenário desta Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos delitos de
deserção há que se falar em perda superveniente da condição de procedibilidade decorrente
do licenciamento do réu do serviço ativo, devendo ser levado em consideração o status do
agente ao tempo do crime.
Preliminar de Incompetência da Justiça Militar rejeitada. Decisão por
unanimidade.
Havendo o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público Militar
em relação ao delito de receptação previsto no art. 254 do Código Penal Militar, o lapso
prescricional passa a ser regulado pela pena em concreto aplicada ao agente e, nessas
condições, deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando superado o interregno legalmente
previsto entre a data do recebimento da Denúncia e a da publicação da Sentença
condenatória.
Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal acolhida. Decisão por
unanimidade.
Tratando-se o reconhecimento fotográfico de matéria que diz respeito à
comprovação ou não da autoria delitiva e, nesses termos, considerando que essa análise se
consubstancia em matéria imbricada com o mérito recursal, incide a dicção do § 3º do artigo
81 do Regimento Interno desta Corte Castrense, segundo a qual “(...) Quando a preliminar
confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame de
mérito (...)”.
Preliminar de Nulidade não conhecida. Decisão por maioria.
Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a
efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da
sua função como meio facilitador do crime. A circunstância de os Acusados militares terem se
valido da confiança neles depositada por seus superiores hierárquicos conduz ao
perfazimento da elementar do delito de peculato-furto.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A alegação defensiva de que a confissão realizada no bojo do Inquérito Policial
Militar teria sido levada a efeito por um suposto medo, porquanto o Oficial o teria colocado
contra a parede, não merece guarida, uma vez que o Réu assumiu o cometimento do delito
em diversas oportunidades, realizadas em momentos diferentes, com a presença de
testemunhas diversas e, em uma delas, inclusive, sem a presença do referido Oficial.
Consoante o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, mesmo que
ausentes os requisitos descritos no art. 368 do Código de Processo Penal Militar, o
reconhecimento fotográfico praticado na fase inquisitorial deve ser considerado como uma
prova testemunhal carreada aos autos, sendo inviável o acolhimento do pleito defensivo de
decretação da sua nulidade, até mesmo porque a Sentença hostilizada, expressamente,
fundamentou a condenação do Acusado pela existência de farta prova testemunhal colhida
em Juízo e pelos laudos periciais acostados ao feito.
A subtração do material foi identificada na primeira oportunidade após o final
do recesso de fim de ano. Nada obstante, a farta prova testemunhal carreada aos autos
confirmou que o Réu foi o autor dos fatos ilícitos a ele imputados.
O Réu confessou a prática delituosa em, pelo menos, 4 (quatro) oportunidades,
em locais diversos e na presença de militares diferentes, entre os quais um Suboficial, um
Oficial e do Subcomandante da Unidade, um Coronel, não sendo crível que todos esses
militares citados, presenciando a confissão do Acusado, não tivessem percebido eventual
coação.
A propósito, a confissão do Acusado operada na fase investigativa não se
consubstanciou em único meio de prova apto a fundamentar a sua condenação, posto que a
farta prova testemunhal carreada aos autos, além dos Laudos Periciais juntados ao feito,
demonstraram o cometimento da empreitada delituosa pelo Réu.
Quando da recuperação do bem de propriedade do Exército Brasileiro, o Réu já
havia recebido o valor por ele acordado para o cometimento da prática delituosa,
evidenciando não só a consumação do delito como também a ausência de boa-fé na conduta
por ele perpetrada, afinal, o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em
que o delito de peculato-furto se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do
agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente do bem permanecer sob
sua posse tranquila.
O pleito de absolvição do Réu, com base no artigo 439, alínea “e”, do Código
de Processo Penal Militar, por dúvidas sobre a autoria e a materialidade, não merece acolhida,
uma vez que a farta prova testemunhal e, bem assim, o laudo pericial acostado aos autos
demonstram a prática delituosa perpetrada pelo Acusado.
A posse ou a guarda do bem não se consubstanciam em elementares do delito de
peculato-furto, posto que circunscritas ao caput do artigo 303 do Códex Repressivo
Castrense. Ao revés, para a configuração do tipo penal descrito no § 2º do referido dispositivo
legal, é necessário que o agente tenha atuado valendo-se da sua função como meio facilitador
do crime.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que os autos comprovam que o Acusado se valeu da confiança nele
depositada por seus superiores hierárquicos para auxiliar na confecção de uma cópia da chave
do local em que estava guardada a res e, bem assim, em coautoria com o militar escalado para
o serviço de sentinela, consumar a prática delituosa.
Portanto, inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto simples.
A fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da aplicação de
atenuantes encontra óbice intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como
no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Consoante o entendimento forjado pelo Plenário desta Corte Castrense, a
incidência da minorante inominada só pode ser levada a efeito em situações
excepcionalíssimas e, no caso em exame, não pode ser acolhida, notadamente em razão, não
só do valor da res subtraída, bem como, e principalmente, porquanto as demais circunstâncias
aludidas nos autos evidenciaram significativa quebra da confiança depositada nos Acusados
militares pelos seus superiores hierárquicos.
Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas.
Apelos a que se negam provimento. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência absoluta
da Justiça Militar da União para julgar civis e ex-militares em tempo de paz; por
unanimidade, em acolher a segunda preliminar defensiva e declarar extinta a punibilidade do
Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso
VI, e § 1º, todos do Código Penal Militar; por maioria, em não conhecer da terceira
preliminar defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase
inquisitorial. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos
interpostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE
CARVALHO e do ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA, para manter na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da
12ª CJM, de 8 de setembro de 2024, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o
ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 9
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(nove) dias de reclusão e o ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos
de reclusão, como incursos no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, com o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelarem em liberdade, e condenou o Civil
SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 254
do Código Penal Militar, tendo sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 25 de março de 2019, nos
seguintes termos:
“(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 28 de dezembro de 2018, por volta
das 22:00h, nas dependências da embarcação Ferry Boat Fluvial ‘ARUANÃ’ do Comando de
Fronteira Solimões/ 8º BIS, no Porto da unidade, Terminal de Navegação Fluvial - TNF, na
cidade de Tabatinga/AM, o Sd BRENER PRISCO DE CARVALHO, qualificado à fl. 81, e o Sd
JONATA KURY DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 86, em acordo de vontades e unidade de
desígnios, subtraíram, para si, um motor de polpa pertencente ao Exército Brasileiro, valendo-
se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar. Ato contínuo, venderam o
produto do crime ao civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, qualificado à fl. 48 e anexo 1, o qual
adquiriu a res sabendo da sua proveniência ilícita.
O Sd BRENER PRISCO DE CARVALHO foi escalado para o serviço de sentinela no TNF
para o dia 30 de dezembro de 2018. Entre os dia 29 e 30 de dezembro de 2018 planejou com o
Sd JONATA KURY DE OLIVEIRA a retirada de um motor de popa daquela sala de cargas.
No dia de seu serviço, 30 de dezembro de 2018, o Sd BRENER PRISCO DE CARVALHO,
durante seu quarto de hora entre 22:00h e 24:00h, de posse da chave da oficina, teve acesso à
chave da sala de cargas da embarcação "ARUANA".
Ao chegar na sala de cargas, o Sd BRENER PRISCO DE CARVALHO retirou o motor 40 HP
YAMAHA e em seguida ficou aguardando a chegada do Sd JONATA KURY DE OLIVEIRA
com quem tinha previamente ajustado a apropriação indevida do bem.
Por volta das 22h:30min, o Sd JONATA KURY DE OLIVEIRA chegou em uma embarcação no
porto da TNF, onde encontrou o Sd BRENER PRISCO DE CARVALHO, momento em que este
entregou o motor àquele.
O Sd JONATA KURY DE OLIVEIRA, após embarcar o motor recebido do Sd BRENER
PRISCO DE CARVALHO, seguiu até a Balsa Flutuante "DOMINIQUE", de propriedade de
SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS e vendeu-lhe o motor 40 HP YAMAHA pertencente ao Exército
Brasileiro.
Pela transação o Sd JONATA KURY DE OLIVEIRA recebeu R$ 1.000,00 (mil) em espécie e
teria supostamente descontado cerca de RS 2000,00 (dois mil) referente a divida que possuía
com o SILVIO, retornando em seguida para Tabatinga.
Logo após, o Sd JONATA KURY DE OLIVEIRA voltou ao Terminal de Navegação Fluvial e
entregou 650 reais ao Sd BRENER PRISCO DE CARVALHO, que recebeu a quantia no
portão, após a meia-noite, já no dia 31 de dezembro de 2018.
Já no dia 7 de janeiro de 2019 foi constatada a falta de um dos motores que estavam na sala
de cargas da embarcação "ARUANÃ". O 1º Sgt EVERTON RIBEIRO BELTRAME e o 1º Sgt
DANIEL CARDEIRA ROLLA confirmaram tal furto e na sequência informaram ao Cap
MARCELO PAULINO DE MELO FILHO e ao Comandante do Comando de Fronteira
Solimões / 8º BIS.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 8 de janeiro de 2019, após orientações do Comandante da OM, iniciaram-se as buscas
pelo motor que havia desaparecido da sala de cargas da embarcação ARUANÃ, tendo obtido
êxito na localização do material na balsa "DOMINIQUE", pertencente a SILVIO TEIXEIRA
DE ASSIS.
De imediato o 1º Sgt EVERTON RIBEIRO BELTRAME e 1º Sgt DANIEL CARDEIRA ROLLA
abordaram SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS que estava na posse do motor 40 HP YAMAHA e
recuperaram o material. Logo a seguir, trouxeram o motor de volta para a TNF com
informação do ocorrido ao Cap MARCELO PAULINO DE MELO FILHO e ao Comando da
OM.
Alguns dias após a recuperação do motor, o Cap MARCELO PAULINO DE MELO FILHO foi
até o flutuante "DOMINIQUE" e encontrou SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, que após
reconhecimento fotográfico, apontou a foto do Sd JONATA KURY DE OLIVEIRA como sendo
o autor da entrega do motor YAMAHA 40 HP.
O Cap MARCELO PAULINO DE MELO após ter o mencionado reconhecimento, aguardou o
retorno de férias do indigitado militar, oportunidade na qual realizou uma oitiva com o
mesmo, tendo obtido a informação da participação não somente dele, como também do Sd
BRENER PRISCO DE CARVALHO.
Ao longo da instrução inquisitiva, foram carreados elementos de prova que corroboram os
indícios da materialidade e autoria do delito em comento.
Às.fls. 113, Escala de serviço, indicando que o Sd BRENER PRISCO DE CARVALHO estava
de serviço do dia 30 para o dia 31 de dezembro de 2018.
Às fls. 107/111, cópia da ficha de cadastro Sistema de Controle Físico de Materiais -
SISCOFIS do motor YAMAHA 40 HP bem como histórico de depreciação.
Nos depoimentos prestados no Inquérito Policial Militar (fl. 86/88)(fl. 81/84) o Sd JONATA
KURY DE OLIVEIRA, o Sd BRENER PRISCO DE CARVALHO e SILVIO TEIXEIRA DE
ASSIS, assumiram a autoria dos fatos.
Além disso, as declarações das testemunhas Cap MARCELO PAULINO DE MELO FILHO
(fls. 27/30), 1º Sgt PEDRO DE JESUS BRUZACA CRUZ (fls. 36/38), 1º Sgt DANIEL
CARDEIRA ROLLA (fls. 39/42), 1º Sgt EVERTON RIBEIRO BELTRAME (fls.44/47),
corroboram os indícios de autoria do delito ora apurado.
Às fls. 131/136, consta o Laudo Pericial de Avaliação Direta de Material (Laudo nº 02/2019
Cmdo Fron Solimões/8º BIS), com indicação que a res furtiva tem por valor aproximado R$
10.410,00 (dez mil, quatrocentos e dez reais).
Assim agindo, resta demonstrado que os denunciados Sd BRENER PRISCO DE CARVALHO e
o Sd JONATA KURY DE OLIVEIRA de forma livre e conscientemente, subtraíram um motor
de polpa em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de
militar, razão pela qual os DENUNCIO perante esse r. juízo como incursos nas sanções do
art. 303, §2º, do Código Penal Militar.
Demais, o civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, de forma livre e consciente adquiriu coisa
proveniente desse crime, razão pela qual o DENUNCIO perante esse r. juízo como incurso
nas sanções do art. 254, do Código Penal Militar (...)” (Grifos no original).
Constam do Inquérito Policial nº 7000047-26.2019.7.12.0012, que subsidiou a
Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes documentos:
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Documento subscrito e assinado pelo ex-Sd Ex JONATA KURY DE
OLIVEIRA, nos seguintes termos: “(...) Eu SD Jonata Kuri de Oliveira assumo de (sic) total
responsabilidade (sic) no dia 29 de dezembro de 2018 peguei 1 (sic) motor sem autorização
(...)”;
2) Documento subscrito e assinado pelo ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE
CARVALHO, dando conta de que “(...) Eu Brener Prisco de Carvalho assumo por ter
deixado pegar o motor sem autorização (...)”;
3) Termo de Inquirição do ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO
realizado na fase inquisitorial, nos seguintes termos:
“(...) Perguntado como se deu o fato que lhe foi lido, respondeu que vou dizer a verdade,
relatando o que aconteceu. Aconteceu o fato que o Sd KURY me ligou no dia 29 de dezembro
de 2018, um dia antes de eu entrar de serviço, e disse que tinha um motor 40HP, como eu
estava precisando de dinheiro, o SD KURY disse que passaria lá e pegaria. Como eu estava
precisando de dinheiro, fiz isso, peguei o motor e entreguei ao SD KURY na TNF, fiz tudo isso
sem pensar e foi-se (sic). Perguntado qual sua função, respondeu que piloto da embarcação
(...)”;
4) Termo de Inquirição do ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA realizado
na fase inquisitorial, nos seguintes termos:
“(...) Perguntado como se deu o fato que lhe foi lido, respondeu que estava em casa na
dispensa do ano novo, o Sd PRISCO me ligou dizendo que estava de serviço, que estava com a
chave e que devia dinheiro, sabia que eu estava precisando também e me fez a proposta de
pegar o motor. Aí eu fui lá na TNF por volta de umas dez e meia da noite do dia 30 de
dezembro de 2018. Peguei uma embarcação, de um senhor que eu estava devendo dinheiro (...)
e fui lá com o PRISCO. Daí ele me entregou o motor e fui embora. Entreguei o motor pro
senhor que eu estava devendo dinheiro, daí ele me repassou a parte do PRISCO (...)”;
5) Parte do CMT GDA TNF referente ao SV do dia 30 para 31 de dezembro de
2018, informando que o ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO estava de serviço de
sentinela no dia dos acontecimentos, complementado pela Escala de Serviço para o dia 30 de
dezembro de 2018, consignando que o referido Acusado estava escalado como “(...) GDA ao
TNF (...)”;
6) Registro do patrimônio do “(...) motor de popa/marca Yamaha; modelo
40XMHS (...)”, consignando o número de patrimônio 1-021873-00052118, pertencente à
Força Terrestre, com “(...) situação física atual (...) Material novo e em bom estado (...)”,
“(...) valor unitário (...)” de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e valor líquido contábil após
depreciação de R$ 5.085,87 (cinco mil e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos);
7) Laudo Pericial nº 01/2019 – Cmdo Fron Solimões/8º BIS – Laudo Pericial de
Constatação de Local, elaborado por 2 (dois) Peritos Militares, que analisaram o local de
“(...) guarda do motor de popa (...)” e concluiu que:
“(...) Local (...) sem marcas de arrombamento (...) As portas possuem o sistema de tranca
simples do tipo fechadura interna de chave e ferrolho que estão funcionando corretamente e
há uma guarita com um posto de sentinela da guarda à TNF (...) com ampla visão da
embarcação (...) com a proximidade do posto do sentinela da guarda à TNF com a
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embarcação Ferry Boat Fluvial ARUANÃ, apesar de possuir pouca iluminação nos locais
próximos, o militar que ocupa a guarita consegue identificar, mesmo no período noturno,
qualquer movimentação, som ou ruído na embarcação (...)”; e
8) Laudo Pericial nº 02/2019 – Cmdo Fron Solimões/8º BIS – Laudo Pericial de
Auto de Avaliação Direta de Material, elaborado por 2 (dois) Peritos Militares, concluindo
que:
“(...) Trata-se de um motor de popa, marca YAMAHA, modelo 40XMHS, número de série
1104058, que foi incluído na carga do Batalhão através da Guia de Fornecimento nº 04, 21
JUN 11, do 12º Batalhão de Suprimento (...) o material entrou em carga com o valor unitário
de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e hoje com a depreciação seu valor é de R$ 5.085,87 (cinco
mil e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Utilizando sites de pesquisa da internet
foram encontrados valores de mercado para o motor de popa da mesma marca e com as
mesmas características variando de R$ 10.410,00 (dez mil quatrocentos e dez reais) a R$
14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta reais) (...)”.
A Denúncia foi recebida em 4 de abril de 2019, tendo sido os Acusados citados
nas seguintes datas:
1) ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO, em 15 de maio de 2019;
2) ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA, em 4 de junho de 2019; e
3) Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, em 1º de abril de 2021.
Em Audiência realizada no dia 13 de setembro de 2022, foram inquiridas as
seguintes testemunhas de acusação:
1) Cap Ex Marcelo Paulino de Melo Filho, que afirmou:
“(...) MPM: Capitão, o senhor me ouve bem?
TESTEMUNHA: Ouço, ouço bem, doutor.
MPM: (...) O senhor estava na 16ª Brigada, nessa época, em 2018?
TESTEMUNHA: Sim, eu estava servindo em Tabatinga, no 8º BIS (...)
MPM: (...) Lá, em 28 de dezembro de 2018, por volta de 22 horas, sumiu, subtraíram,
subtraíram (sic) lá do Terminal de Navegação Fluvial, TNF, um motor de popa, um motor de
popa (sic) que se encontrava num ferry boat, um ferry boat fluvial aruanã. E aí, segundo a
denúncia que o senhor já leu, tinha lá o soldado, tinha o Jonatha Kury de Oliveira, tinha o
Brener Prisco de Oliveira, que eram soldados ali e tal. O que diz a denúncia? Que o soldado
Brenner Prisco de Carvalho estava escalado para o serviço de sentinela ali, naquele terminal,
do dia 30 de dezembro de 2018 para o dia 30 de dezembro de 2018. E entre 29 e 30 de
dezembro, planejou com o soldado Jonatha Kuri de Oliveira a retirada de um motor de popa
daquela sala de cargas. Nós temos a carga desse motor de popa, propriedade do EB, tudo
certinho. E segundo aqui a denúncia, eles dois teriam furtado e ainda teriam vendido esse
motor de popa. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor sabe, como é que o senhor entrou
nessa situação? O que o senhor sabe desses fatos?
TESTEMUNHA: Então, doutor, nessa época eu era o comandante da companhia de apoio e a
turma de navegação fluvial ela era vinculada à minha companhia, era subordinada ao meu
comando. Então, eu tinha relação direta no trabalho do TNF. Então, o que eu sei dos
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorridos é que os dois ex-militares, como é que eu posso falar? Eles tinham a confiança do
sargento Beltrame e do sargento Daniel, que eram os responsáveis pelo setor. A carga da
turma de navegação fluvial estava sobre o comando do sargento Beltrame. E aí esses militares
eram de confiança. E os soldados que tiravam serviço nesse local, eles eram normalmente os
militares que compunham a turma de navegação fluvial para facilitar o trabalho no local e
justamente por serem militares selecionados dentro do batalhão para realizar essas atividades.
Então, eles não eram qualquer (sic) militares, eles eram militares que já tinham alguma
experiência, principalmente na área de navegação. E aí esses dois militares se aproveitaram
do fato da confiança, fizeram cópia da chave do salão de cargas da embarcação Aruanã e
planejaram, no dia que tivessem de serviço, de fazer esse furto. A gente só descobriu porque
teve o período de folga de Natal e Ano Novo. E no retorno dessa folga, eu sempre pedia no
retorno dos grandes licenciamentos, dos grandes afastamentos, quando o detentor da carga
ficava fora, eu pedia para que fosse feita a conferência da carga. E nessa conferência da
carga, no primeiro dia útil do retorno desse licenciamento do Ano Novo e Natal, o Sargento
Beltrame e o Sargento Daniel, após o expediente, bateram no meu próprio nacional
residencial, na minha casa, e me passaram que estava faltando um motor. Eu fui lá com eles
na turma de navegação fluvial, que em Tabatinga tem uma peculiaridade, que ela fica fora do
batalhão, para ficar às margens do rio. E é por isso que tem essa guarda separada da guarda
do batalhão. E aí a gente conferiu todos os motores, todas as numerações, e viu que realmente
estava faltando um motor. A gente foi até a residência do comandante do batalhão,
participamos do fato, e no dia seguinte a gente iniciou as buscas. E aí o Sargento Beltrame e o
Sargento Daniel foram muito felizes pela experiência militar deles, por procedimentos padrões
que o exército tem, conseguiu achar em um flutuante, na beira do Rio Solimões, o motor que
pela pintura ficou fácil de ser caracterizado como sendo militar, porque ele tinha a pintura
toda camuflada. E aí os dois pegaram o motor, falaram com o camarada do flutuante, ele
assumiu que aquele motor era do Exército, a gente recuperou o motor. No dia seguinte, eu fui
até o flutuante e falei com o Sr. Silvio sobre essa situação, e perguntei para ele quem tinha
entregue. Ele falou que não sabia o nome, mas eu perguntei se olhando foto ele conseguiria
identificar. E olhando o carômetro que tinha da turma de navegação fluvial, ele identificou o
soldado, na época o soldado Prisco, o Prisco não, o Kury, soldado Kury, como tendo sido o
militar que levou o motor até ele. E aí retornei ao batalhão, e os dois militares estavam de
férias no período, porque eles já iam ser licenciados. E quando eles retornaram de férias, fiz
primeiro um motivo com o soldado Kury, e aí o soldado Kury assumiu as autorias, e falou que
o soldado Prisco estava em conjunto com ele, estava em conluio com ele para cometer esse
crime. E aí chamei novamente o soldado, chamei o Prisco, e aí o Prisco negou, isso tudo na
presença do adjunto de comando, na época o sargento Brusaca. O sargento Brusaca, ele
acompanhou as duas oitivas, não fez nada sozinho. E aí ele se negou, falou que não no
primeiro momento, e aí quando a gente abriu para ele que o Kury já tinha delatado, ele veio
também a assumir a autoria dos fatos. E aí foi feito o IPM no batalhão, e desde então estamos
aguardando e sendo intimado diversas vezes para depor sobre o fato. É isso que foi ocorrido.
MPM: Sim, capitão, vamos lá. Bom, o senhor, como é que foi esse negócio dos dois sargentos
chegarem até o flutuante? Eles desconfiaram daquele flutuante? Ou eles tinham já alguma
informação, o senhor sabe? Se o senhor não souber também não precisa dizer.
TESTEMUNHA: Bom, o que eu lembro da época, doutor, é que eles passaram em diversos
flutuantes. Eles passaram em praticamente todos os flutuantes da beira ali do Solimões, na
área de Tabatinga, que mexiam com motores até chegar no flutuante do senhor Silvio. E aí
viram o motor já sendo desmontado. Ele já estava sem a carenagem superior e foi identificado
só a rabeta camuflada e depois procuraram a carenagem superior e montaram o motor e
levaram para o batalhão. Mas não tinha qualquer informe de onde estaria, não tinha qualquer
denúncia nenhuma de local nem nada (...)
MPM: (...) capitão, agora o senhor falou que eles fizeram cópia de chave. Como é que o
senhor soube disso? Eles falaram?
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) Porque as chaves estavam de posse do sargento Beltrano. Então, a única
possibilidade que teria deles era ter sido feita essa cópia. Isso daí foi dedução minha, que eles
teriam feito essa cópia.
MPM: (...) Quanto ao Jonata Kury (...) é um soldado que logo assumiu a autoria, foi
espontaneamente, ele já logo foi falando... Foi espontaneamente?
TESTEMUNHA: Assim que a gente chamou ele, ele já falou que (...) A gente abriu os fatos
para ele, ele já falou, não teve qualquer negação dele.
MPM: E ele contou como é que ele adentrou a sala, se a sala estava fechada, ele chegou a
falar?
TESTEMUNHA: Não, a gente não chegou a perguntar, a gente deixou essa parte aí para os
processos legais (...)
MPM: E o outro soldado, quando chegou, o senhor falou que ele logo de cara negou e tal. Aí
o senhor, na frente, estava na frente de outro militar, aí o senhor só disse que o Kury já tinha
confessado, e aí foi que ele falou ou ele ainda titubeou?
TESTEMUNHA: Ele ainda titubeou, a gente falou, olha, a gente já sabe, a gente só precisa da
sua confirmação, porque o soldado Kury já te delatou, a gente já sabe que você está
envolvido. Ele num primeiro momento ainda tentou se esquivar, mas depois ele assumiu o que
tinha acontecido.
MPM: E quando o Kury espontaneamente falou, ele contou como é que ele fez, que ele vendeu,
tentou vender ou vendeu o equipamento?
TESTEMUNHA: Ele tinha mencionado na época que ele estava devendo um dinheiro para o
Silvio, e aí esse motor seria abatido da dívida dele. Mas aí posteriormente também ele falou
que estava precisando de dinheiro, então a gente não sabe ao certo qual foi a motivação dele.
O que a gente sabe é que eles em conluio, eles planejaram, da hora do Prisco estar de
plantão, na hora, e aí eles combinaram de fazer sinal, quando o Prisco estivesse de posse do
motor, ele ia chegar com a embarcação, e aí ele ia pegar o motor e ia levar até o Silvio.
MPM: Ele chegou a falar que estava devendo lá no Flutuante para o Silvio?
TESTEMUNHA: Ele chegou a mencionar para mim sobre essa dívida (...)”;
2) ST Ex Pedro de Jesus Bruzaca Cruz, que afirmou:
“(...) MPM: Na denúncia, consta que em 28 de dezembro de 2018, por volta de 22 horas, os
soldados Brenner Prisco de Carvalho e Jonata KURYe de Oliveira teriam furtado um motor de
popa que se encontrava no terminal de navegação fluvial na... Tem um nome aqui, Aruanã,
né? O ferry boat fluvial Aruanã. E aí teriam vendido, um dono de flutuante, esse material. O
que o senhor sabe desse fato? O que o senhor presenciou, viu? Se o senhor não se lembrar, o
senhor fala, olha, eu não me lembro direito, mas qual a participação do senhor nesse fato? O
que o senhor fez? Como é que o senhor soube? O senhor foi acionado? Eu sei que o senhor já
tem um depoimento, às folhas 36 e 38 do inquérito policial.
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) Eu havia retornado de férias em 2019, e o então capitão
Mello, à época, me chamou para que eu pudesse ajudá-lo na elucidação do fato que haveria
sido furtado um motor em dezembro de 2018, na época eu estava de férias, e como eu estava
na função de adjunto de comando, à época, ele achou por bem me acionar para que eu
pudesse conversar com os soldados à época para que pudesse verificar a situação, confirmar
se realmente havia acontecido o furto ou não, já que os dois também estavam de férias à
época, eles estavam retornando comigo. Depois eu fui com o capitão Mello até a Companhia
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Comando e Apoio, ele me explicou o que havia acontecido, sumariamente, e que precisava
conversar com os dois supostos envolvidos à época. Então ele chamou um dos dois, acredito
que o Prisco, se não me engano, primeiramente, estava eu e o capitão Mello no PC do
capitão, do comandante de companhia à época, e ele questionou, perguntou se, na época, o
Prisco, o soldado Prisco, sabia do furto de um motor que havia acontecido na turma de
navegação fluvial. Ele inicialmente negou, e o capitão Mello comentou com ele que tanto ele
quanto o KURY haviam sido reconhecidos, pelo então senhor Silvio, ele disse que não
conhecia nenhum Silvio, que conhecia um senhor por nome Dominique, que era o dono do
flutuante, e ficou ali sem querer assumir o fato. Depois o capitão Mello saiu, eu conversei com
ele, perguntei se não seria mais justo ele falar a verdade, já que os fatos tendenciavam para
isso, e ele confessou que havia, no caso, o Prisco, primeiramente, que havia furtado
juntamente com o KURY. Após isso, o capitão Mello solicitou que o Prisco se retirasse da sala
e chamou o então soldado KURY para participar. Então ele fez a mesma pergunta, questionou
se ele sabia do furto de um motor, ele disse que havia escutado por outras fontes, e o capitão
Mello perguntou a mesma coisa, porque o senhor Silvio, se ele conhecia algum senhor Silvio,
ele disse que não, e que o senhor Silvio, na época, havia, através de uma foto, reconhecido o
KURY e o Prisco do furto do motor. E, depois de um certo tempo, ele também confessou que
havia, junto com o Prisco, furtado o motor. Após isso, eles foram levados ao subcomandante, o
então coronel Sampaio, à época, e, novamente, eu estava presente, e os dois, tanto o KURY
quanto o Prisco, assumiram a autoria desse furto do motor à época.
MPM: E eles chegaram a falar, o senhor presenciou, ouviu, eles chegaram a falar como eles
fizeram, como eles entraram na sala, como eles subtraíram esse motor lá da sala, porque
existiam três motores pelos autos, eles pegaram um só. E eles chegaram a dizer como é que
eles fizeram?
TESTEMUNHA: O que eles falaram à época, na verdade, tanto o Prisco quanto o KURY
ficaram jogando a responsabilidade um ao outro. O Prisco disse que quem havia arquitetado,
ligado para ele para cometer esse ato, seria o KURY, que havia ligado, tendo em vista que o
Prisco estaria de serviço na noite do acontecido. E o KURY, por sua vez, acusava o Prisco de
ter idealizado o furto, já que, segundo ele, ele que possuía as chaves da sala de máquina, da
sala onde ficavam os motores.
MPM: Sim, é que na denúncia está que o Prisco é que estava de serviço.
TESTEMUNHA: Isso, o Prisco de serviço.
MPM: Não chegaram a falar sobre cópia de chave, nada?
TESTEMUNHA: Não, senhor. A única coisa que eles falavam, o KURY dizia que o Prisco
possuía a chave, tanto que ele acusava o Prisco disso, e o Prisco dizia, por sua vez, que era o
KURY quem tinha a chave da sala.
MPM: O senhor chegou a ver alguma confissão do KURY, não sei se foi o KURY ou se foi o
Prisco, o senhor é que vai dizer, mas tem tese aqui pela denúncia, o KURY devia algum
dinheiro lá no flutuante?
TESTEMUNHA: Isso, ele alegava que devia um dinheiro, na verdade, ele não falou para mim,
ele dizia que devia um agiota. Tanto o Prisco quanto o KURY, que deviam dinheiro a um
agiota.
MPM: Os dois alegaram o quê? Desculpe, só para ficar bem definido.
TESTEMUNHA: Que eles deviam dinheiro a um agiota da cidade.
MPM: Mas não seria quem recebeu?
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, senhor, no momento em que eu presenciei, não foi relatado nada a
respeito disso.
MPM: E o senhor só presenciou esse fato, quando o senhor auxiliou o capitão, assim, como
intermediário, para conversar com os soldados. Só nessa situação?
TESTEMUNHA: Só nesse momento, sim, senhor (...)”;
3) 1º Sgt Ex Everton Ribeiro Beltrame, que afirmou:
“(...) MPM: no dia 28 de dezembro, após o Natal de 2018, lá por volta de 22 horas, um motor
de popa foi subtraído ali do Terminal de Navegação Fluvial, tinha um ferry boat ali, atracado,
o ferry boat fluvial ariuaná. E estava de serviço ali, ao que tudo indica aqui o Prisco, estava
de serviço e em tese, segundo a denúncia, combinou ali com o Jonata KURY, o soldado Kuri à
época, de subtraírem esse motor de popa. E, em seguida, teriam vendido, é o que está aqui, a
um civil Silvio Teixeira de Assis, que seria dono de um flutuante. O senhor, o sargento
Beltrame, que é o senhor, o sargento Beltrame e o sargento Daniel Cardeira Rolla, são aí
testemunhas-chave aqui nesse processo. Porque o que está descrito aqui é que o senhor, junto
com o sargento Daniel, teriam localizado o motor de popa. Como é que foi isso, sargento?
Como é que o senhor soube, como é que o senhor chegou ali? Quem foi fazer a verificação do
material e aí deu falta daquele motor? A sala era fechada, quem estava com a chave? E aí
como é que o senhor chegou a esse motor, recuperar esse motor? O que o senhor sabe, o que o
senhor pode esclarecer neste processo?
TESTEMUNHA: (...) Fui eu, inclusive, que dei a falta do motor no dia 7 de janeiro de 2019.
No dia do expediente, fomos para o porto, abrimos a embarcação que estava fechada com
chave, e lá possuía três motores, eram (sic) para ter três motores guardados, e só estava (sic)
dois. Antes de comunicar ao capitão, capitão Mello, comandante da companhia, entrei em
contato com o sargento Daniel para confirmar se ele não havia retirado. Confirmando que só
estava (sic) dois lá, que ele não tinha pego o outro, a gente foi e informou que estava faltando
o motor. Informamos o comandante, e o comandante determinou que a gente procurasse o
motor, tentasse localizar.
MPM: O comandante quem é, o capitão?
TESTEMUNHA: É, o comandante da UEM, o coronel Almeida Júnior, que a gente recebeu
essa ordem não pessoal, a gente recebeu essa ordem do capitão Mello. Eu, o sargento Daniel e
mais dois militares colocamos uma roupa civil e fomos nos portos tentar localizar o motor.
Não encontramos o motor na margem e daí nós pegamos uma embarcação. Contratamos um
barqueiro lá e saímos nas balsas procurando. Procuramos em várias balsas. Chegamos nessa
balsa, nesse flutuante, que eu lembro flutuante azul, e, enquanto o militar conversava com o
dono da balsa, o sargento Daniel avistou o nosso motor, que era camuflado, pintado com a cor
característica do Exército, dentro de uma sala com a porta que estava aberta. O sargento
Daniel interpelou o senhor lá e falou, olha, esse motor aqui que o senhor está aqui é nosso, é
do nosso Exército, foi furtado lá do porto. Conversamos com ele e pegamos o motor de volta e
levamos para o quartel.
MPM: Sim, mas ele falou o quê? Quando ele falou, olha, esse motor aqui é do Exército, e o
que ele disse?
TESTEMUNHA: Olha, inicialmente ele não teria convencido, porque ele falou que tinha sido
vendido esse motor para ele. Só que a gente falou para ele, esse motor pode ter sido vendido
para o senhor, mas ele foi tirado ilegalmente lá do quartel, porque ele é de propriedade do
Exército.
MPM: E ele é de fácil identificação de que é propriedade do Exército, o sargento?
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, as cores dele são pintadas com uma cor... Tem um número de
identificação que foi confirmado, mas as cores... Ele não é a pintura original da Yamaha, é um
motor Yamaha. Ele foi pintado, camuflado, igual a farda do Exército.
MPM: Entendi, ele era só pintado, camuflado, ele não tinha o brasão do Exército, ele não
tinha outra identificação que dissesse que identificasse de imediato que ele era do Exército.
TESTEMUNHA: Sim, ele era camuflado, a cor do Exército. Como as embarcações também
são assim.
MPM: Sim, entendi, sargento. Mas a identificação que eu tenho que é do Exército é só pela
pintura, correto? É isso?
TESTEMUNHA: Sim, esse motor, sim, era específico pela pintura.
MPM: (...) E aí ele disse que não sabia que foi vendido, e depois disso, o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Recuperamos o motor, recuperamos e trouxemos para o quartel e
informamos o comandante de companhia que tinha sido recuperado o motor.
MPM: Aí o senhor chegou a voltar lá no flutuante?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Só informou para o capitão que, olha, encontramos no flutuante. Quem foi lá depois
levar umas fotografias?
TESTEMUNHA: Foi o capitão Melo, comandante da companhia.
MPM: O senhor acompanhou essa ida?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Teve um outro militar que foi junto, mas eu não fui.
MPM: Tá, ok. Então o senhor só... O Beltrame estava de férias, né?
TESTEMUNHA: Daniel estava de férias.
MPM: Isso, então não foi o Beltrame, foi outro militar. Então não foi o senhor que
acompanhou ele lá para identificar? Quem foi aqui pelas fotos?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: (...) Ali naquela região, vamos lá. É uma pergunta um pouquinho... Não chega a ser
uma impressão pessoal, mas eu tenho que ter, vamos dizer assim, um conhecimento de que
aquele motor é do EB, é do Exército. Ali, ali, naquele flutuante, qualquer um saberia que
aquele motor era do Exército?
TESTEMUNHA: É a cor característica do Exército. A gente anda fardado pela... Todo militar
lá de Tabatinga que anda com embarcação, anda com aquele tipo de motor pintado. E, com
uniforme, a embarcação toda era a mesma cor.
MPM: Então pela cor... Opa, isso aqui está parecendo coisa do Exército, é isso? Mais ou
menos isso.
TESTEMUNHA: É característico da Força. Então sempre que uma embarcação der, nenhuma
outra pessoa do porto usa uma embarcação e um motor dessa cor. Somente o Exército.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Ok. Então a participação do senhor aqui, então nós temos, é só nessa situação em que
o senhor recuperou o motor lá do...
TESTEMUNHA: Sim, eu e mais outros militares.
MPM: E o senhor estava com o sargento Daniel, correto?
TESTEMUNHA: Daniel.
MPM: Esse flutuante se chama Dominique, é isso?
TESTEMUNHA: Não recordo de nome. Eu lembro que ele era azul. Não recordo de nome
escrito em lugar nenhum (...)”; e
4) 1º Sgt Ex Daniel Cardeira Rolla, que afirmou:
“(...) MPM: (...) O senhor se lembra desse fato que aconteceu lá no ferry boat Aruanã? Havia
três motores de poupa um sumiu. Como é que se deu a sua participação nesses fatos? O que
aconteceu nessa época, lá em Tabatinga?
TESTEMUNHA: Eu era adjunto da turma de navegação fluvial de Tabatinga, do Comando de
Fronteiras Solimões, 8º Batalhão de Infantaria de Selva. Aí nós colocamos esses três motores
na Aruanã, que foi a ordem do comando, que era para prontidão, para segurança, para as
patrulhas. E nós colocamos esses três motores no compartimento de carga da embarcação
Aruanã.
MPM: Ok. E aí, deram falta quando? Como é que o senhor entrou nos fatos aí?
TESTEMUNHA: Tivemos aquelas dispensas de Natal e Ano Novo, né? Eu estava dispensado
no Ano Novo e trabalhei Natal. Aí trabalhei Natal e fui para a minha dispensa no Ano Novo,
revezando com outro primeiro sargento, Beltrame. Quando o mesmo falou que estava faltando
um motor. Eu falei, como assim? Está faltando um motor? Aí ele foi em casa e falou que
contou de novo que estava faltando mesmo um motor. Aí nós fomos até o porto, abrimos lá a
sala de motores, contamos os motores e realmente estava faltando um motor. Demos conta que
estava faltando um motor. Aí levamos esse fato, essa informação para o nosso comandante,
então o Capitão Melo.
MPM: E aí?
TESTEMUNHA: Depois o capitão, na mesma hora que passamos o capitão na casa dele, a
gente foi para a casa do comandante do batalhão. Aí o comandante do batalhão mandou nós
falarmos com ele no dia seguinte lá no batalhão. Aí foi quando o meu comandante de
companhia, o Capitão Melo, disse para nós procurarmos o motor, achar o motor até às três
horas da tarde, dar uma busca, tentar achar o motor. Aí foi quando tivemos o êxito e achamos
o motor.
MPM: Aí o senhor, como é que foi? O senhor saiu junto com o Beltrame e foram procurar um
motor? Como é que foi?
TESTEMUNHA: Eu, o sargento Beltrame, eu era o mais antigo, então falei vamos colocar
roupa paisana e vamos procurar e procuramos o motor como se estivéssemos querendo
comprar um motor. A chance de encontrar o motor era irrisória, era perigoso demais para
encontrar, era difícil demais para encontrar o motor. Para mim o motor já tinha ido embora
para outro lugar. Mas foi eu, o sargento Beltrame, um cabo Gilmassi e um soldado. Aí um
soldado, todos efetivos profissionais. Aí nós quatro alugamos um barco, um peruano, e fomos
nos flutuantes, onde há vendas de peças e motores, para ver se o motor não tinha parado no
lugar disso aí. Aí foi quando nós encontramos no flutuante do cidadão que receptou lá.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Tinha cor ele? Esse flutuante tem cor?
TESTEMUNHA: Não (sic) lembro da cor não.
MPM: Não, porque o Beltrame se referiu à cor do flutuante, por isso que eu estou
perguntando. E aí, quando os senhores chegaram nesse flutuante desse cidadão, que não se
lembra mais ou menos, que chegaram nesse, quem identificou o motor que era do EB? Quem
identificou que estava lá?
TESTEMUNHA: Foi eu mesmo, senhor.
MPM: Ah, foi o senhor mesmo. O Beltrame falou a mesma coisa. Aí o senhor identificou pelo
que, como é que estava esse motor, estava sendo desmontado?
TESTEMUNHA: Os nossos motores, ele estava com a tampa, ele estava sem a tampa, e os
nossos motores, todos eles eram pintados de, o corpo, a parte da rabeta é pintada de VO, de
verde, verde oliva, que nós falamos no jargão militar, e a tampa é camuflada no mesmo
padrão. Inclusive, acho que até quem pintou foi o próprio soldado KURY que pintava. Ela era
camuflada. E o motor tinha até um sinal amarelo, um cordelzinho amarelo, no estrangulador
de parada de motor, onde colocamos o interruptor de parada do motor. E ele estava deitado lá
numa sala. Eu não arrombei sala nenhuma, a sala estava com a porta aberta, eu olhei e estava
no chão. Aí foi onde eu passei essa informação para o Beltrame e falamos, vamos agora,
vamos interpelar, vamos abordar o cidadão dono e levar o motor. De um jeito ou de outro, a
gente ia levar o motor.
MPM: De qualquer forma, ia levar o motor. Aí chegou no cidadão, o que o cidadão falou?
TESTEMUNHA: Na hora que ele veio, mandei o Beltrame chamá-lo, eu abri e mostrei o motor
para ele. Eu falei, esse motor é do Exército Brasileiro, foi furtado do nosso trabalho e nós
somos sargentos do Exército. Aí ele tomou um susto, e eu falei... eu vou levar esse motor. E
quem que trouxe esse motor para você? Ele falou que foi o moreno. O caso do moreno se
referia ao soldado KURY. Então eu falei, nós iremos levar o motor. Beleza. Aí ele gaguejou,
ficou com medo, eu falei, eu vou levar o motor. Dúvida? Ele, não, não. Aí colocamos no barco
que nós tínhamos locado e levamos para o porto, de onde eu dei pronto para o comandante de
companhia, Capitão Melo.
MPM: Aí o senhor só levou o motor, não perguntou mais nada para o cara?
TESTEMUNHA: A única pergunta que eu fiz para ele foi quem tinha levado o motor para ele,
tinha entregado o motor lá. Aí ele falou, foi o moreno, mas não falou o nome. Eu falei, quem
que foi? Foi o moreno. O mais moreno que nós tínhamos, que trabalhava conosco, era
referido ao soldado KURY. E depois, posteriormente, o capitão Melo levou o carômetro de
todos nós, até do sargento, inclusive, para esse cara reconhecer, o receptor reconhecer. Aí,
onde identificou quem foi o que levou o motor.
MPM: Entendi (...)”.
Em decorrência de certificação nos autos, dando conta de que o Civil SILVIO
TEIXEIRA DE ASSIS, após contato telefônico com o Oficial de Justiça da Auditoria da 12ª
CJM, teria se mudado para o “(...) Peru (...)”, que o “(...) sinal de internet é (...) inexistente
no local (...) vez que labora no meio da mata (...)” e que o referido Réu futuramente alienaria
o seu aparelho celular e desativaria os números anteriormente informados, sem, contudo,
apresentar novo meio de contato, o Juízo de primeiro grau, em Despacho de 7 de fevereiro de
2023, complementado pelo Despacho de 9 de fevereiro de 2023, “(...) considerando que o
réu Silvio Teixeira de Assis, devidamente citado (...) encontra-se em local incerto e não
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sabido (...)”, determinou a intimação do referido Acusado por Edital para que participasse da
Audiência designada para a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa e posterior
interrogatório dos Réus.
Em Sessão de 24 de agosto de 2023, foi decretada a “(...) revelia do acusado
Silvio Teixeira de Assis (...)”, tendo a Ata da referida Sessão registrado que “(...) a Defesa
(...) não se opôs, considerando as várias tentativas fracassadas de entrar em contato com o
acusado (...)”. Ainda constou da mencionada Ata que:
“(...) Ministério Público Militar identificou uma colidência de defesa entre os interrogados e
solicitou a nomeação de mais um defensor para as próximas fases do processo. A Defesa,
concordando, apoiou o pedido do Parquet das Armas. A magistrada deferiu a solicitação das
partes (...)”.
Nessa mesma assentada foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas
pela Defesa:
1) Civil Matheus Souza da Silva, que afirmou:
“(...) DPU: o quê que você sabe sobre os fatos que estão ali narrados? (...)
TESTEMUNHA: O que eu sei que no caso a pessoa sendo acusada no momento, JONATA
(KURY), ele sempre foi uma pessoa de boa índole, nunca eu escutei ou presenciei o quaisquer
denúncia contra ele, qualquer envolvimento em ato ilícito na município da Batinga, sempre foi
uma pessoa bem educada e sempre cumpriu com o seu requisito no Exército, né? (...)”;
2) Civil Josimar Lomas Costa, que afirmou:
“(...) DPU: O senhor se recorda dos acusados? O JONATA, o BRENER?
TESTEMUNHA: Eu acho que é o soldado KURY e o soldado BRENER, eu acho que é assim.
DPU: Isso, isso. Como eles eram como militares? Eram bons militares?
TESTEMUNHA: Eram bons militares, bons militares.
DPU: Eles saíram normalmente? Foram licenciados por término de tempo de serviço?
TESTEMUNHA: Não, faltou um ano ainda, um ou dois, parece.
DPU: Certo (...) como é o comportamento, o que eles estão fazendo hoje em dia, se eles estão
trabalhando, estudando?
TESTEMUNHA: Não sei, isso eu não sei, porque quando a gente deu a baixa, né? Cada um foi
pro seu... pra suas terras, né, que falam, né? Seu município, aí eu não tive contato mais com
ninguém por aí, não (...)”;
3) Civil Fábio Ramos da Costa, que afirmou:
“(...) DPU: Como era o comportamento deles como militar?
TESTEMUNHA: Os dois?
DPU: É, os dois.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: É, lá no TNF a gente trabalhava tudo direitinho, sabe? A gente não tinha,
assim... Até então eu não sabia de nada, né? Porque mesmo que ele serviu em um PF, eu
servia em outro, e a gente não se conhecia muito bem, né? A gente vai se conhecer aí. Então a
gente trabalhava tudo direitinho, conforme o mandamento do quartel, né? A ordem que a
gente recebia, a gente cumpria tudo direitinho.
DPU: Você sabe o que eles estão fazendo na vida hoje em dia? Estão estudando, estão
trabalhando?
TESTEMUNHA: O BRENER, ele trabalha. Ele trabalha aqui em Tabatinga de moto-táxi.
DPU: E esse fato ali que está descrito na acusação é um fato bem antigo, de lá para cá. Você
ouviu falar em algum envolvimento, em atividade ilícita, criminosa, da parte do BRENER, ou
mesmo do Jonata, do KURY?
TESTEMUNHA: Não, o KURY, ele não mora aqui em Tabatinga, né? É só o Brenner que eu
conheço ele. Depois de que a gente deu baixa, né? A gente ficou... Eu corto o cabelo, eu
trabalho cortando o cabelo, ele corta o cabelo lá comigo. E o que eu vejo dele é só ele
rodando, né? Rodando de moto-táxi. E ele apita jogo também aqui em Tabatinga (...)”.
Também na Sessão de 24 de agosto de 2023, foram interrogados os seguintes
Réus:
1) ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO, que declarou:
“(...) JUÍZA: os autos têm por objetivo a investigação aqui desse furto de um motor no ano de
2018, e o que consta aqui da denúncia é que você, então, soldado, juntamente com outro
soldado, Jonata, subtraíram esse motor e venderam para uma outra pessoa, que é o outro
acusado nos autos, o civil Silvio. Eu queria saber, Brenner, se isso é verdade, como foi que
aconteceu isso, se vocês efetivamente subtraíram esse motor, o que você tem a contar para nós
a respeito disso?
ACUSADO: Excelência, eu tenho a falar que isso tudo é mentira, não é verdade que eu subtraí
o motor.
JUÍZA: Então, conta para nós, o que aconteceu?
ACUSADO: Excelência, eu assumi o fato por medo.
JUÍZA: Medo de quem?
ACUSADO: O capitão Melo, na época, ele me colocou contra a parede. Sempre quando eu
chego de férias, o capitão geralmente me chama no PC dele e pergunta como a gente está,
como correram as férias. E, quando fui me apresentar na companhia, já estava gerando o fato
que a gente tinha subtraído o motor, e eu cheguei lá, o capitão falou na época que eu tinha
subtraído o motor.
JUÍZA: Tá, vamos lá, o motor teria desaparecido no dia 28 de dezembro de 2018, certo?
ACUSADO: Certo.
JUÍZA: Você retornou de férias após a subtração, foi isso?
ACUSADO: Não, eu se (sic) encontrava de férias.
JUÍZA: Tá, quando voltou de férias, o capitão lhe chamou, ele colocou na parede, é isso?
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Isso, quando eu voltei de férias, ele falou que eu tinha subtraído o motor.
JUÍZA: Ele lhe acusou, então?
ACUSADO: Isso.
JUÍZA: E aí, o que o senhor fez diante dessa acusação?
ACUSADO: Sempre quando eu volto de férias, eu gravo tudo. Eu tinha um celular pequeno, e
onde eu entro hoje em dia, eu vou gravando tudo para eu ter prova. Na época, o que
aconteceu? O capitão estava na minha frente e o sargento Brusaca estava do lado. Ele me
chamou no PC dele e ele falou (...) a gente já sabe que o Silvio (...) voltou (...)
JUÍZA: Desculpe, desculpe, pode repetir? Cortou um pouco aqui o seu áudio. A gente já sabe
o quê? Eu não entendi o que o senhor falou.
ACUSADO: Ele me chamou no PC dele e ele falou que ele já sabia de tudo (...) Na época, ele
falou assim, que ele já sabia de tudo, que eu tinha subtraído motor, e eu fiquei assustado. E eu
falei pra ele, o senhor tá me acusando sem prova, Capitão. Ele percebeu que eu tava
gravando. E eu falei na frente do sargento Brusaca, sargento, o senhor tá de prova que ele tá
me acusando. Aí ele sabia que eu tinha um celular no bolso. O que ele fez? Ele me ameaçou
pra tirar de mim e chamou a guarda pra tirar o celular de mim.
JUÍZA: E conseguiu tirar o celular?
ACUSADO: Conseguiu.
JUÍZA: Certo, então o senhor não gravou nada?
ACUSADO: Não.
JUÍZA: Não, tá. E o senhor sabe explicar o porquê dessa acusação ter recaído sobre o
senhor?
ACUSADO: No fato é porque eu assumi que ele falou que eu tinha subtraído, eu assumi na
época por medo. E, como todo mundo sabe, que aqui na Tríplice Fronteira não tem trabalho, a
não ser o quartel, pra gente crescer um pouco, pagar o estudo. E eu fiquei com tudo, e faltava
um ano também pra mim sair do Exército. Aí aconteceu isso.
JUÍZA: E ele lhe ameaçou (...) de quê?
ACUSADO: De tirar meu celular, né? Que eu tava gravando.
JUÍZ: Não, mas quando ele falou que o senhor tinha subtraído o motor, que o senhor disse que
não. Aí o senhor disse que acabou assumindo por medo de...
ACUSADO: (...) Isso. Eu falei que ele tava me acusando sem prova. Aliás, minto, ele tava me
acusando, e o sargento Brusaca tava do lado. E eu falei pra ele, sargento, olha o que o capitão
tá falando. Ele tá me acusando que eu subtraí o motor. Só foi isso.
JUÍZA: Tá, e o senhor sabe alguma coisa a respeito da participação do outro acusado, do
Jonata?
ACUSADO: Não, senhora.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: (...) O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Como é que foi que você terminou o
serviço militar? Foi tranquilo?
ACUSADO: Foi tranquilo, né? (...) Quando a gente dá baixa, é três meses ali pra gente
conseguir um emprego. Aí eu, com a minha pecuniária, eu comprei uma vaga de moto-táxi. E
hoje em dia eu tô apitando jogo de futebol. E mês atrás eu tava trabalhando na Câmara como
assessor. E nós estamos aqui na luta, graças a Deus (...)”; e
2) ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA, que declarou:
“(...) JUÍZA: então, você já leu a denúncia, sabe que vem sendo acusado pela subtração de um
motor da unidade de Tabatinga. E o outro acusado, Brenner, que estaria junto com você
durante a empreitada, vamos dizer assim, já foi ouvido. E eu gostaria de saber o que você tem
a nos contar a respeito desses fatos, ocorridos no dia 18 de dezembro de 2018.
ACUSADO: Você quer me falar como que aconteceu isso?
JUÍZA: Eu queria saber se é verdade, se você realmente participou dessa subtração, o que
aconteceu. Conte aí com as suas palavras.
ACUSADO: Como isso tudo eu confessei, pois é verdade tudo o que aconteceu. Eu participei
sim desse... desse ato. Eu não neguei (...) Participei juntamente com o Soldado Prisco.
JUÍZA: Participou juntamente com quem?
ACUADO: Soldado Prisco. Participei juntamente com ele.
JUÍZA: O Brenner Prisco. E como é que foi isso? Como é que aconteceu essa subtração? Um
subtraiu, o outro levou lá para o Civil Silvio, como é que foi isso?
ACUSADO: Foi o Soldado Prisco, como eu conhecia ele, ele estava de serviço. Daí, eu,
quanto (sic) eu, quanto ele, nós estávamos precisando de engenheiro realmente. Ele me
chamou para isso, eu estava também... Era novo, né? Eu devia tomar isso de cabeça, eu era
novo, também precisava de dinheiro (...) estava devendo (...) Daí ele me chamou para a gente
fazer isso. Na hora, sim, (...) pensou um pouco, mas na hora eu fui, tanto que ele estava de
serviço, eu estava de folga, licença de Natal, eu não estava de serviço. Daí, eu fui pegar só
isso e levar para o Silvio.
JUÍZA: O Brenner, o Prisco... O Prisco, ele tinha a chave, não é isso? Da oficina onde estava
o motor?
ACUSADO: Isso, ele estava de serviço. Eu estava de folga, licença de Natal, eu não se
encontrava em casa.
JUÍZA: Então, ele efetivamente conseguiu pegar o motor, teria entregado para você, e você
que foi levar até a embarcação do Civil Silvio, foi isso?
ACUSADO: Isso, o motor estava dentro de outra embarcação, em um porto onde a gente
trabalhava. Eu fui lá, peguei e levei para o Civil Silvio.
JUÍZA: Então, vamos lá, o Prisco pegou o motor, deixou no lugar, aí você pegou desse lugar e
levou para a venda para o Silvio, foi assim?
ACUSADO: Não, o motor já se encontrava nesse lugar, dentro de outra embarcação. Ele me
avisou, foi lá, ele abriu...
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Entendi.
ACUSADO: Eu ajudei ele (sic) a colocar para onde eu estava e eu levei. Foi isso que
aconteceu.
JUÍZA: Ok, entendi. E aí vocês combinaram o preço, acordaram entre si o preço que o motor
seria vendido?
ACUSADO: Não, ele levou lá o preço que o cara ia pagar, o senhor lá.
JUÍZA: Ele que deu o preço?
ACUSADO: Isso
JUÍZA: E vocês venderam por quanto?
ACUSADO: Valor de 3 mil reais.
JUÍZA: 3 mil. E esse dinheiro foi dividido entre vocês dois?
ACUSADO: Sim, foi dividido entre nós dois (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar e as Defesas do Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS e do ex-Sd Ex JONATA KURY
DE OLIVEIRA nada requereram. A Defesa de BRENER PRISCO DE CARVALHO, por sua
vez, requereu “(...) sejam requisitadas cópia das alterações (...)” do referido Réu, as quais
foram colacionadas aos autos.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão ministerial pugnou pela procedência da ação penal militar “(...) condenando-
se BRENER PRISCO DE CARVALHO e JONATA KURY DE OLIVEIRA como incursos nas
sanções do art. 303, §2º, do Código Penal Militar, e de SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS nas
sanções do art. 254 do Código Penal Militar (...)”.
Já a Defensoria Pública da União, atuando na defesa de BRENER PRISCO DE
CARVALHO e de SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, suscitou, preliminarmente, a “(...)
nulidade ante a incompetência absoluta da justiça militar da união para julgar civis em
tempo de paz (...)”. No mérito, sustentou a “(...) insuficiência probatória (...) para
determinar a autoria dos fatos (...)”, requerendo “(...) a absolvição dos acusados na forma
do art. 439, alíneas ‘c’ e ‘e’, do CPPM (...)”.
Ainda na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão
defensivo, no patrocínio de JONATA KURY DE OLIVEIRA, arguiu preliminar de “(...)
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis (...)”. No mérito, argumentou
que “(...) o acusado apresentou espontaneamente sua confissão, detalhando os pormenores
do evento (...)”, destacando ser de “(...) suma importância considerar os antecedentes do
acusado, os quais se mostram imaculados, sem qualquer registro de condutas criminais
prévias (...)”, razão pela qual requereu “(...) que o acusado seja absolvido, porém, em caso
de condenação, requer a fixação da pena abaixo do mínimo legal (...)”.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 7 de agosto de 2024, a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar condenou os
Acusados, nos seguintes termos:
1) ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA, fixando pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso nas sanções descritas no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar,
com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade;
2) ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO, fixando a pena de 3 (três)
anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão, como incurso nas sanções descritas no artigo
303, § 2º, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade; e
3) Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, fixando a pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso nas sanções descritas no art. 254 do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pela prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 8 de setembro de 2024,
dela sendo intimado o Ministério Público Militar e as Defesas em 19 de setembro de 2024.
Em 25 de setembro de 2024, o Decreto condenatório transitou em julgado para
o Parquet das Armas, tendo a Defensoria Pública da União interposto, tempestivamente, os
presentes Recursos de Apelação nas seguintes datas:
1) ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA, em 24 de setembro de 2024;
2) Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, em 27 de setembro de 2024.
3) ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO, em 27 de setembro de 2024.
Em suas Razões, atuando nos interesses do ex-Sd Ex JONATA KURY DE
OLIVEIRA, o Órgão defensivo suscitou, preliminarmente, a “(...) incompetência da Justiça
Militar da União para julgar civis (...)”, sob o argumento de que:
“(...) o apelante é civil, com isso, afasta-se a condição de prosseguibilidade da ação penal
militar pela suposta prática do crime elencado, devendo ser declarada a perda de objeto do
presente feito ou, subsidiariamente, ser remetido à Justiça Comum para que o acusado se veja
processado (...)”.
Ainda em sede preliminar, a Defesa Pública arguiu a “(...) nulidade do
reconhecimento fotográfico (...)”, sustentando que:
“(...) A condenação do apelante foi fortemente baseada em um reconhecimento fotográfico
irregular, realizado pelo civil Silvio Teixeira de Assis. O reconhecimento ocorreu sem
observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal (...)”.
No mérito, requereu a absolvição do ex-Sd Ex JONATA KURY DE
OLIVEIRA, com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, uma
vez que “(...) a confissão apresentada não foi devidamente corroborada por outras provas
que pudessem assegurar a autoria e materialidade do delito (...)”.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União pugnou pela desclassificação
do delito imputado ao ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA para o crime de furto
simples, argumentando que “(...) o apelante não detinha posse ou guarda do bem e sua
condição de militar não foi determinante para a subtração (...)”.
Ainda como pleito subsidiário, requereu a “(...) fixação da pena abaixo do
mínimo legal (...)” e a “(...) concessão da suspensão condicional da pena (...)”, porquanto
“(...) O apelante colaborou espontaneamente com as autoridades, confessando a prática do
delito, o que configura a atenuante da confissão, prevista no art. 72, III, d, do CPM (...)” e
“(...) o comportamento anterior do apelante é impecável, sem qualquer registro de
antecedentes criminais ou disciplinares, o que justifica a aplicação de uma atenuante
inominada, conforme o art. 72, II, do CPM (...)”.
A Defensoria Pública da União, atuando na Defesa do Civil SILVIO TEIXEIRA
DE ASSIS, requereu, preliminarmente, “(...) a declaração da extinção da punibilidade pelo
advento da prescrição (...)”, uma vez que:
“(...) A pena fixada foi de um ano de reclusão, operando-se a prescrição em 04 anos. Tendo
em vista o lapso temporal de 05 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, ocorreu a
prescrição.
Assim, espera seja declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição. E a
declaração, de logo, da extinção da punibilidade, será prejudicial à tramitação do feito, por
falta de interesse processual (...)”.
Em Razões recursais, atinentes ao ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE
CARVALHO e ao Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, em sede preliminar, a Defesa Pública
suscitou a incompetência da Justiça Militar da União para julgar Réu Civil, nos seguintes
termos:
“(...) considerando que o denunciado é civil, resta evidente a violação do princípio do juiz
natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da nossa Carta Magna, e também dos dispositivos
supralegais da CADH e a sua respectiva interpretação dada pela Corte IDH, bem como a
dissonância com o entendimento do STF. Portanto, a Defesa requer seja acolhida a preliminar
para anular o feito ab initio, reconhecendo a incompetência desta Justiça Militar da União
para o julgamento do acusado civil (...)”.
Ainda de forma preliminar, pugnou pela “(...) nulidade do reconhecimento
fotográfico (...)”, uma vez que:
“(...) No caso dos autos, o comandante da organização militar, Cap Melo, no dia seguinte
após a recuperação do objeto furtado, deslocou-se até o flutuante onde fora encontrado o
motor semelhante aos de posse do EB. Nesse momento, ele identificou quem se presume ser o
seu proprietário, o apelante civil, e o submeteu a um reconhecimento fotográfico, mostrou-lhe
um carômetro (Evento 1 - IPM1, fl. 33) e pediu para que apontasse quem supostamente o
vendeu o motor de popa.
Assim, o acusado Jonata Kury foi identificado através dessa questionável apuração. Este,
então, teria admitido a suposta autoria dos fatos juntamente com o apelante Brener Prisco
(...)”.
No mérito, requereu a absolvição dos Réus, argumentando que “(...) não há
lastro probatório suficiente para determinar a autoria dos fatos (...)”, uma vez que:
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Tendo em vista o intervalo entre o dia que supostamente ocorreu o furto e o dia em que
foi dada falta do material, não há certeza do dia que teria ocorrido o suposto furto, em
consequência, não é possível determinar o agente escalado para fazer a frágil segurança do
local (...)
Não merece, inclusive, que se dê comprovada a autoria pela confissão de supostos agentes
tendo em vista que a fizeram mediante coação, sendo que na menor dúvida acerca das provas
obtidas mediante coação já enseja a absolvição (...) Portanto, pleiteia-se pela absolvição dos
apelantes com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (...)”.
A Defesa Pública também sustentou a ausência de dolo na conduta perpetrada,
sob o argumento de que “(...) o motor de popa foi restituído sem resistência quando os
militares identificaram o objeto como sendo do Exército Brasileiro (...) o que gera presunção
de boa-fé (...)” e, na ótica defensiva, “(...) comporta sua absolvição por ausência de dolo,
conforme art. 439, ‘b’ ou ‘e’, do CPPM (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou as preliminares
suscitadas pela Defensoria Pública da União e, no mérito, sustentou que:
“(...) Com a satisfação do ônus probatório da acusação que no cotejo das provas apontou a
existência de autoria e materialidade, e não havendo causas aptas a afastar a
responsabilidade dos apelantes, acertada a decisão de primeiro grau que os condenou, não
merecendo reparo o aludido decisório.
Pelo exposto, imperiosa a manutenção incólume da sentença condenatória, razão pela qual
pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pelo não provimento dos recursos de apelação
interpostos pelas defesas, e a manutenção in totum da r. sentença condenatória (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se
“(...) pelo conhecimento dos recursos e, preliminarmente, pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva com relação ao réu SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, civil
(...)”, opinando, ainda, pela “(...) rejeição das preliminares defensivas (...)”, e, no mérito,
pronunciou-se “(...) pelo desprovimento dos Recursos de Apelação (...) para que seja
mantida, na íntegra, a Sentença vergastada “(...)” (Grifos no original).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razão pela
qual merecem ser conhecidos.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS E EX-MILITARES EM TEMPO DE
PAZ
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, atinentes ao Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, em sede
preliminar, a Defesa Pública suscitou a incompetência da Justiça Militar da União, nos
seguintes termos:
“(...) considerando que o denunciado é civil, resta evidente a violação do princípio do juiz
natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da nossa Carta Magna, e também dos dispositivos
supralegais da CADH e a sua respectiva interpretação dada pela Corte IDH, bem como a
dissonância com o entendimento do STF. Portanto, a Defesa requer seja acolhida a preliminar
para anular o feito ab initio, reconhecendo a incompetência desta Justiça Militar da União
para o julgamento do acusado civil (...)”.
Já com relação ao ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA e ao ex-Sd Ex
BRENER PRISCO DE CARVALHO, o Órgão defensivo suscitou preliminarmente, a
incompetência da Justiça Militar da União, sob o argumento de que os referidos Réus,
presentemente, ostentariam a condição de civis.
Os argumentos não merecem ser acolhidos.
Quanto ao Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, destaca-se que o comando
constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar, nos
seguintes termos: “(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei (...)”. Já o parágrafo único do citado dispositivo estabelece que “(...) A lei
disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar (...)”.
A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador
constituinte atribuiu à lei ordinária dispor não somente sobre a definição dos crimes militares,
os quais se encontram tipificados no Código Penal Militar, como também sobre a
Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar da União, os quais foram
estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992.
Na espécie, o referido Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no
artigo no art. 254 do Código Penal Militar, perpetrado, em tese, em coautoria com Corréus
militares à época dos fatos, em circunstâncias tais que encontram perfeita adequação ao
conceito de crime militar previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 9º do referido Códex
Castrense, segundo o qual:
“Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contras as
instituições militares, considerados como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do
inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob administração militar, ou contra a ordem administrativa militar
(...)” (Grifos nossos).
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca do tema, o Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no
sentido de que a competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre a
subsunção da conduta do agente “(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador,
conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os
critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos
estabelecidos legalmente (...)” (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen
Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 10/10/2012), destacando-se que a competência da Justiça
Militar da União não está limitada “(...) apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se
define, por isso mesmo, ‘ratione personae’. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção
do comportamento do agente - inclusive do civil (...)” (Habeas Corpus nº 0000193-
37.2014.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão (DJe: 09/02/2015).
No mesmo sentido, é o entendimento do Excelso Pretório, conforme se extrai
do seguinte aresto:
“(...) A competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes
das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ‘ratione personae’. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente - qualquer agente, mesmo
o civil, ainda que em tempo de paz - ao preceito primário incriminador consubstanciado nos
tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar) (...)” (Habeas Corpus nº 83003,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJe: 25/04/2008).
Assim, prossegue o citado precedente:
“(...) O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas,
sim, para os delitos militares, "tout court". E o crime militar, comissível por agente militar ou,
até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente
referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de
configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz.”.
Ademais, em situações semelhantes à dos presentes autos, o Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que:
“(...) COMPETÊNCIA – JUSTIÇA – MILITAR.
Cabe à Justiça Militar julgar o civil que pratica crime em detrimento da Administração
Militar. DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo,
ligado à imputação, considerados materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa para
o processo-crime.” (Grifo nosso) (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 155292, Relator:
Ministro Marco Aurélio, DJe: 07/06/2021); e
“(...) De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o
legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua
organização, funcionamento e competência.
2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar
praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal,
entre outros, o seguinte caso: ‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a
ordem administrativa militar’. Precedentes.
3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já
que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum
(CPPM, art. 5º).
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos) (Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº 170305, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 03/09/2019).
Quanto à alegada incompetência desta Justiça Especializada para processar e
julgar o ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA e o ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE
CARVALHO, impende salientar que, consoante entendimento reiterado desta Corte
Castrense, respaldado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o licenciamento dos Acusados
do serviço ativo não afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito,
haja vista que, ao tempo da consumação do delito, os Réus ostentavam a condição de militar
em serviço ativo.
A propósito dessa constatação, é oportuno ressaltar que o entendimento
prevalente hoje no Plenário desta Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos delitos de
deserção há que se falar em perda superveniente da condição de procedibilidade decorrente
do licenciamento do réu do serviço ativo, devendo ser levado em consideração o status do
agente ao tempo do crime.
Corroboram as conclusões até aqui delineadas os seguintes julgados:
“Apelação nº 46-78.2010.7.12.0012/AM (DJe: 24/10/2014)
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
(...)
O licenciamento superveniente do militar não desfigura a natureza castrense do delito
praticado, tampouco altera competência para conhecer desses fatos, a qual é fixada com
fulcro nas circunstâncias reinantes à época do ilícito. Ademais, trata-se de delito que pode ser
cometido tanto por militar quanto por civil. Preliminar rejeitada por unanimidade (...)
Decisão unânime.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 7000254-31.2018.7.00.0000 (DJe: 10/09/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
(...)
O superveniente licenciamento do Acusado do serviço militar não enseja a perda do objeto
recursal, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de
militar da ativa e a sua conduta foi praticada em área sob a Administração Militar, o que, no
caso em tela, por si só, atrai a competência desta Justiça Especializada Castrense (...)” (Grifo
nosso).
Esse posicionamento tem sido corroborado pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme se verifica no julgamento unânime do Plenário daquela Excelsa Corte, quando o
eminente Ministro Dias Toffoli assim fundamentou o voto condutor do Acórdão do Habeas
Corpus nº 127.900/AM (DJe: 03/08/2016):
“(...) No que concerne à alegada incompetência da justiça militar, anoto que os pacientes,
quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM,
art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se,
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à
administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e
julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
Diga-se, ademais, que o fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças
Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no
tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
Nesse sentido, HC nº 117.179/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
7/11/13 (...)” (Grifos nossos).
No mesmo sentido foi o entendimento firmado pela Excelsa Corte quando
julgou, por unanimidade, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
1.279.981 (DJe: 04/11/2020), de Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, sendo
oportuna a transcrição do seguinte trecho do voto condutor do referido aresto:
“(...) (...) Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a exclusão do agente do serviço
ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não altera a competência para o
julgamento do delito. Assim, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR.
1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no
sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser
recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE
732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Rela. Mina. Rosa Weber. 2. O
entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar
processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo
irrelevante que posteriormente se tenha licenciado. 3. A autoridade coatora aplicou o
entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que “Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas”. 4. Não há nenhuma espécie de
teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 5. Embargos
declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 184.674-
ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA
PARA
JULGAMENTO
DE
CIDADÃO
CIVIL. ATO
PRATICADO
EM
CONFORMDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
13.774/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça
(art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a
Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais
idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à
magistratura civil. Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/8/2013; HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE
801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2018” (HC n.
170.673, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
JULGAMENTO
PELO
CONSELHO
PERMANTE
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o
legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua
organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua
vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as
instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o
patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”.
Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta
ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus
regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n.
170.305, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
(...)
8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de julgamento presencial deste recurso e nego
provimento ao agravo regimental.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) No que tange à preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar
civis em tempo de paz, arguida por todos os réus, esta não merece prosperar.
No caso dos ex-militares, observa-se que a conduta criminosa foi praticada enquanto ainda
possuíam a condição de militares da ativa. Em observância ao princípio do ‘tempus regit
actum’, o crime militar cometido por militar da ativa atrai, desde o momento de sua prática, a
competência da Justiça Militar da União, independentemente de posterior desligamento dos
agentes das fileiras castrenses.
Já no que se refere ao civil, verifica-se que este adquiriu, de forma ilegal, um motor de popa
pertencente ao Exército, negociado pelos militares. Trata-se, portanto, de crime cometido em
detrimento de patrimônio sob administração militar, o que atrai a competência da Justiça
Militar da União, nos termos do art.124 da Constituição Federal e do art.9º do CPM, verbis:
(...)
Portanto, não há dúvidas quanto a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o presente caso. Assim, devem ser rejeitadas, com o devido respeito, as preliminares
defensivas suscitadas em relação aos três réus desta Ação Penal.”
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência
suscitada pela Defesa.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA
PELA PENA EM CONCRETO DO CIVIL SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, atuando em Defesa do Civil SILVIO
TEIXEIRA DE ASSIS, requereu, preliminarmente, “(...) a declaração da extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição (...)”, uma vez que:
“(...) A pena fixada foi de um ano de reclusão, operando-se a prescrição em 04 anos. Tendo
em vista o lapso temporal de 05 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, ocorreu a
prescrição.
Assim, espera seja declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição. E a
declaração, de logo, da extinção da punibilidade, será prejudicial à tramitação do feito, por
falta de interesse processual (...)”.
Assiste razão à Defesa.
Conforme se extrai dos autos, os fatos imputados ao Acusado ocorreram entre
os dias 28 e 30 de dezembro de 2018, sendo que a Peça Vestibular foi recebida em 4 de abril
de 2019, interrompendo, nessa última data, o curso do prazo prescricional, nos termos do
artigo 125, § 5º, inciso I, do Código Penal Militar.
Transcorrida a marcha processual na instância a quo, verifica-se que a Sentença
de primeiro grau condenou o Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, fixando a pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso nas sanções descritas no art. 254 do Código Penal Militar. O
referido Decreto condenatório foi publicado no sistema e-Proc/JMU no dia 8 de setembro de
2024, data a partir da qual foi novamente interrompido o lapso prescricional, conforme
estabelece o artigo 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar.
Nessa linha de entendimento, como cediço, a declaração de prescrição na
modalidade retroativa exige o trânsito em julgado da condenação para a Acusação, o que, no
caso vertente, ocorreu em 25 de setembro de 2024, sendo, portanto, impossível a majoração
da referida pena, com a consequente dilação do prazo prescricional.
Portanto, considerando a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão imposta ao
Acusado, bem como, o trânsito em julgado da condenação para o Órgão de Acusação, a
contagem do prazo prescricional passou a regular-se pela pena em concreto, nos termos do
disposto no § 1º do artigo 125 do CPM.
E, nesse caso, verifica-se que entre a data do recebimento da Denúncia, 4 de
abril de 2019, e a da publicação da Sentença condenatória, 8 de setembro de 2024,
transcorreram mais de 4 (quatro) anos devendo ser declarada a extinção da punibilidade pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao Civil SILVIO TEIXEIRA DE
ASSIS, conforme previsto no artigo 125, inciso VI, do CPM.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Consta do r. Decisum que SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, civil, foi condenado a 1 (um)
ano de reclusão pela prática do crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM.
O inciso VI do art. 125 do CPM prevê que a prescrição da pretensão punitiva do Estado,
considerando a pena in concreto de 1 (um) ano, ocorre se, entre os marcos interruptivos
constantes do § 5º (recebimento da denúncia e sentença), tiver decorrido prazo superior a 4
(quatro) anos (...)
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A presente Ação Penal Militar teve início com o recebimento da Denúncia em 4/4/2019
(evento 1), sendo a Sentença publicada em 8/9/2024 (evento 519). Observa-se, portanto, que o
transcurso do prazo entre esses marcos interruptivos da prescrição foi de 5 anos, 5 meses e 4
dias, tempo suficiente para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no que se refere
ao réu Silvio Teixeira de Assis (...)” (Grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de declarar extinta a punibilidade do Civil
SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso
VI, e § 1º, todos do Código Penal Militar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do ex-
Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA, arguiu a “(...) nulidade do reconhecimento
fotográfico (...)”, sustentando que:
“(...) A condenação do apelante foi fortemente baseada em um reconhecimento fotográfico
irregular, realizado pelo civil Silvio Teixeira de Assis. O reconhecimento ocorreu sem
observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal (...)”.
Da mesma forma, em Razões recursais atinentes ao ex-Sd Ex BRENER
PRISCO DE CARVALHO, em sede preliminar, a Defesa Pública pugnou pela “(...) nulidade
do reconhecimento fotográfico (...)”, uma vez que:
“(...) No caso dos autos, o comandante da organização militar, Cap Melo, no dia seguinte
após a recuperação do objeto furtado, deslocou-se até o flutuante onde fora encontrado o
motor semelhante aos de posse do EB. Nesse momento, ele identificou quem se presume ser o
seu proprietário, o apelante civil, e o submeteu a um reconhecimento fotográfico, mostrou-lhe
um carômetro (Evento 1 - IPM1, fl. 33) e pediu para que apontasse quem supostamente o
vendeu o motor de popa.
Assim, o acusado Jonata Kury foi identificado através dessa questionável apuração. Este,
então, teria admitido a suposta autoria dos fatos juntamente com o apelante Brener Prisco
(...)”.
A preliminar não merece ser conhecida, uma vez que diz respeito à
comprovação ou não da autoria delitiva e, nesses termos, considerando que essa análise se
consubstancia em matéria imbricada com o mérito recursal, incide a dicção do § 3º do artigo
81 do Regimento Interno desta Corte Castrense, segundo a qual “(...) Quando a preliminar
confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame de
mérito (...)”.
Em caso semelhante ao dos presentes autos, no qual também se discutia a
possível nulidade de reconhecimento fotográfico, esta Corte Castrense assim decidiu:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA (...) PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART.
368 DO CPPM. MATÉRIA DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO (...) RECONHECIMENTO
DE PESSOA. FOTOGRAFIA (...) Não deve ser conhecida preliminar de nulidade que trata de
matéria de prova. Decisão unânime (...)” (Apelação nº 7000434-42.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe: 31/08/2022) (Grifos nossos).
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade
do reconhecimento fotográfico suscitada pela Defensoria Pública da União.
MÉRITO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da
12ª CJM, de 8 de setembro de 2024, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o
ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 9
(nove) dias de reclusão e o ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos
de reclusão, como incursos no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, com o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelarem em liberdade.
Nesses termos, considerando que são 2 (dois) os Recursos de Apelação, a
análise dos pleitos formulados pelas Defesas será realizada de forma individualizada.
Antes, contudo, para melhor entendimento da controvérsia apurada nos
presentes autos, fez-se imperioso delinear a cronologia dos acontecimentos narrados nos
presentes autos.
In casu, segundo apurado na marcha processual, no mês de dezembro de 2018,
3 (três) motores de popa foram guardados no porto da Turma de Navegação Fluvial (TNF),
precisamente na sala de cargas da embarcação Aruanã.
No dia 28 de dezembro de 2018, foi disponibilizada a escala para o serviço de
sentinela da Turma de Navegação Fluvial (TNF) para o dia 30 de dezembro de 2018, tendo o
ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO sido escalado para guarnecer o serviço.
Ato contínuo, no dia 30 de dezembro de 2018, aproximadamente às 22h00min,
o ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO, de posse de uma cópia da chave da sala de
cargas da embarcação Aruanã, subtraiu o motor 40 HP YAMAHA e, após a chegada do ex-Sd
Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA, por volta das 22h30min daquele dia, entregou o
mencionado bem de propriedade das Forças Armadas para o ex-Sd Ex JONATA KURY DE
OLIVEIRA, que o colocou em uma embarcação privada e o retirou da área sob administração
militar, vendendo-o ao Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS pelo valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie e R$ 2.000,00 (dois mil reais) mediante
a quitação de uma dívida pretérita.
Aproximadamente à 00h00min do dia 31 de dezembro de 2018, o ex-Sd Ex
JONATA KURY DE OLIVEIRA retornou à Turma de Navegação Fluvial (TNF) e repassou
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para o ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE
CARVALHO, que recebeu esse montante no portão da Unidade Militar.
No dia 7 de janeiro de 2019, o 1º Sgt Ex Everton Ribeiro Beltrame e o 1º Sgt
Daniel Cardeira Rolla, ao realizarem a conferência dos bens da Unidade Militar após o
recesso de ano novo, constataram a falta do motor de popa e informaram ao Cap Ex Marcelo
Paulino de Melo Filho, o qual, por sua vez, comunicou o fato ao Comandante do Comando de
Fronteira Solimões/8º BIS.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após determinação do Comandante da Organização Castrense, foram realizadas
buscas pelo motor de popa desaparecido, as quais foram levadas a efeito em embarcações
atracadas fora da área sob administração militar, mas que ficavam próximas à Unidade.
Ao se depararem com um motor de popa que possuía coloração característica do
Exército brasileiro, o 1º Sgt Ex Everton Ribeiro Beltrame e o 1º Sgt Daniel Cardeira Rolla
conferiram fisicamente o referido bem e constataram o patrimônio fixado pela Força
Terrestre.
Em consequência, após verificarem que o motor de popa estava em poder do
Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, o 1º Sgt Ex Everton Ribeiro Beltrame e o 1º Sgt Daniel
Cardeira Rolla recuperaram o mencionado bem, o levaram de volta para a Unidade Militar e
informaram o fato ao Cap Ex Marcelo Paulino de Melo Filho.
Ato contínuo, o referido Oficial se deslocou até o local em que se encontrava o
Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, o qual informou que adquiriu o motor de um militar,
tendo o Cap Ex Marcelo Paulino de Melo Filho lhe apresentado um “carômetro” dos
militares que integravam a Unidade Castrense. Nessa oportunidade, o Civil SILVIO
TEIXEIRA DE ASSIS reconheceu o ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA como sendo
o responsável pela venda do bem de propriedade do Exército Brasileiro.
Em decorrência desse fato, o Cap Ex Marcelo Paulino de Melo Filho e o 1º Sgt
Ex Pedro de Jesus Bruzaca Cruz questionaram o ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA
acerca da subtração e da venda do motor de popa, oportunidade na qual o Acusado, além de
ter admitido a prática delituosa, pormenorizou a sua participação e a do ex-Sd Ex BRENER
PRISCO DE CARVALHO na empreitada criminosa. Este último, por sua vez, também
admitiu o cometimento do delito na fase investigativa, circunstância que os levou, inclusive,
a subscreverem os seguintes documentos constantes dos autos:
1) “(...) Eu SD Jonata Kuri de Oliveira assumo de (sic) total responsabilidade (sic) no dia 29
de dezembro de 2018 peguei 1 (sic) motor sem autorização (...)”; e
2) “(...) Eu Brener Prisco de Carvalho assumo por ter deixado pegar o motor sem autorização
(...)”.
Por tais motivos, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor
do Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, incursionando-o nas sanções descritas no art. 254 do
Código Penal Militar e, em relação ao ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA e ao ex-Sd
Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO, o Órgão de Acusação capitulou as suas condutas
nas sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, que assim estabelece:
“Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023).” (Grifo nosso).
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se exigindo,
portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como elemento normativo do
tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de militar ou
funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto (...)” (Grifos nossos)
(Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2014. p. 463).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera que a
conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar “(...) reside na
ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)” (Grifo nosso)
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.017).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado
valendo-se da sua função como meio facilitador do crime.
Feitas essas considerações e, haja vista a declaração de extinção da punibilidade
do Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
do Estado, passo à análise individualizada dos Recursos de Apelação interpostos em favor do
ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO e do ex-Sd Ex JONATA KURY DE
OLIVEIRA.
1) Recurso de Apelação interposto em favor do ex-Sd Ex BRENER
PRISCO DE CARVALHO
Em Razões recursais, a Defensoria Pública da União atuando em favor do ex-Sd
Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO, pugnou pela “(...) nulidade do reconhecimento
fotográfico (...)”, uma vez que:
“(...) No caso dos autos, o comandante da organização militar, Cap Melo, no dia seguinte
após a recuperação do objeto furtado, deslocou-se até o flutuante onde fora encontrado o
motor semelhante aos de posse do EB. Nesse momento, ele identificou quem se presume ser o
seu proprietário, o apelante civil, e o submeteu a um reconhecimento fotográfico, mostrou-lhe
um carômetro (Evento 1 - IPM1, fl. 33) e pediu para que apontasse quem supostamente o
vendeu o motor de popa.
Assim, o acusado Jonata Kury foi identificado através dessa questionável apuração. Este,
então, teria admitido a suposta autoria dos fatos juntamente com o apelante Brener Prisco
(...)”.
No mérito, requereu a absolvição do Réu argumentando que “(...) não há lastro
probatório suficiente para determinar a autoria dos fatos (...)”, uma vez que:
“(...) Tendo em vista o intervalo entre o dia que supostamente ocorreu o furto e o dia em que
foi dada falta do material, não há certeza do dia que teria ocorrido o suposto furto, em
consequência, não é possível determinar o agente escalado para fazer a frágil segurança do
local (...)
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não merece, inclusive, que se dê comprovada a autoria pela confissão de supostos agentes
tendo em vista que a fizeram mediante coação, sendo que na menor dúvida acerca das provas
obtidas mediante coação já enseja a absolvição (...) Portanto, pleiteia-se pela absolvição dos
apelantes com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (...)”.
A Defesa Pública também sustentou a ausência de dolo na conduta perpetrada,
uma vez que “(...) o motor de popa foi restituído sem resistência quando os militares
identificaram o objeto como sendo do Exército Brasileiro (...) o que gera presunção de boa-fé
(...)” e, na ótica defensiva, essa circunstância “(...) comporta sua absolvição por ausência de
dolo, conforme art. 439, ‘b’ ou ‘e’, do CPPM (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade na conduta do Acusado.
Quanto à autoria, extrai-se dos autos que o Acusado confessou a prática
delituosa na fase inquisitorial, descrevendo, pormenorizadamente, a sua conduta na
empreitada, nos seguintes termos:
“(...) Perguntado como se deu o fato que lhe foi lido, respondeu que vou dizer a verdade,
relatando o que aconteceu. Aconteceu o fato que o Sd KURY me ligou no dia 29 de dezembro
de 2018, um dia antes de eu entrar de serviço, e disse que tinha um motor 40HP, como eu
estava precisando de dinheiro, o SD KURY disse que passaria lá e pegaria. Como eu estava
precisando de dinheiro, fiz isso, peguei o motor e entreguei ao SD KURY na TNF, fiz tudo isso
sem pensar e foi-se (sic). Perguntado qual sua função, respondeu que piloto da embarcação
(...)” (Grifos nossos).
Ainda na fase pré-processual, o Réu subscreveu e assinou Declaração dando
conta de que “(...) Eu Brener Prisco de Carvalho assumo por ter deixado pegar o motor sem
autorização (...)”.
Ocorre que, posteriormente, no decorrer da marcha processual, o Acusado
negou o cometimento da prática delituosa, declarando que:
“(...) JUÍZA: os autos têm por objetivo a investigação aqui desse furto de um motor no ano de
2018, e o que consta aqui da denúncia é que você, então, soldado, juntamente com outro
soldado, Jonata, subtraíram esse motor e venderam para uma outra pessoa, que é o outro
acusado nos autos, o civil Silvio. Eu queria saber, Brenner, se isso é verdade, como foi que
aconteceu isso, se vocês efetivamente subtraíram esse motor, o que você tem a contar para nós
a respeito disso?
ACUSADO: Excelência, eu tenho a falar que isso tudo é mentira, não é verdade que eu subtraí
o motor.
JUÍZA: Então, conta para nós, o que aconteceu?
ACUSADO: Excelência, eu assumi o fato por medo.
JUÍZA: Medo de quem?
ACUSADO: O capitão Melo, na época, ele me colocou contra a parede (...)
JUÍZA: E aí, o que o senhor fez diante dessa acusação? (...)
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: (...) Na época, ele falou assim, que ele já sabia de tudo, que eu tinha subtraído
motor, e eu fiquei assustado (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se do interrogatório do Réu colhido em Juízo, que a confissão realizada
no bojo do Inquérito Policial Militar teria sido levada a efeito por um suposto “(...) medo
(...)”, uma vez que o Cap Ex Marcelo Paulino de Melo Filho o teria colocado “(...) contra a
parede (...)”.
Ocorre que tal alegação não se coaduna com as provas testemunhais colhidas no
transcorrer da marcha processual. Afinal, o Cap Ex Marcelo Paulino de Melo Filho afirmou
que:
“(...) MPM: (...) Lá, em 28 de dezembro de 2018, por volta de 22 horas, sumiu, subtraíram,
subtraíram (sic) lá do Terminal de Navegação Fluvial, TNF, um motor de popa, um motor de
popa (sic) que se encontrava num ferry boat, um ferry boat fluvial aruanã. E aí, segundo a
denúncia que o senhor já leu, tinha lá o soldado, tinha o Jonatha Kury de Oliveira, tinha o
Brener Prisco de Oliveira, que eram soldados ali e tal. O que diz a denúncia? Que o soldado
Brenner Prisco de Carvalho estava escalado para o serviço de sentinela ali, naquele terminal,
do dia 30 de dezembro de 2018 para o dia 30 de dezembro de 2018. E entre 29 e 30 de
dezembro, planejou com o soldado Jonatha Kuri de Oliveira a retirada de um motor de popa
daquela sala de cargas. Nós temos a carga desse motor de popa, propriedade do EB, tudo
certinho. E segundo aqui a denúncia, eles dois teriam furtado e ainda teriam vendido esse
motor de popa. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor sabe, como é que o senhor entrou
nessa situação? O que o senhor sabe desses fatos?
TESTEMUNHA: Então, doutor, nessa época eu era o comandante da companhia de apoio e a
turma de navegação fluvial ela era vinculada à minha companhia, era subordinada ao meu
comando. Então, eu tinha relação direta no trabalho do TNF (...) E aí esses militares eram de
confiança. E os soldados que tiravam serviço nesse local, eles eram normalmente os militares
que compunham a turma de navegação fluvial para facilitar o trabalho no local e justamente
por serem militares selecionados dentro do batalhão para realizar essas atividades. Então,
eles não eram qualquer militares, eles eram militares que já tinham alguma experiência,
principalmente na área de navegação. E aí esses dois militares se aproveitaram do fato da
confiança, fizeram cópia da chave do salão de cargas da embarcação Aruanã e planejaram,
no dia que tivessem de serviço, de fazer esse furto. A gente só descobriu porque teve o período
de folga de Natal e Ano Novo. E no retorno dessa folga, eu sempre pedia no retorno dos
grandes licenciamentos, dos grandes afastamentos, quando o detentor da carga ficava fora, eu
pedia para que fosse feita a conferência da carga. E nessa conferência da carga, no primeiro
dia útil do retorno desse licenciamento do Ano Novo e Natal, o Sargento Beltrame e o
Sargento Daniel, após o expediente, bateram no meu próprio nacional residencial, na minha
casa, e me passaram que estava faltando um motor. Eu fui lá com eles na turma de navegação
fluvial, que em Tabatinga tem uma peculiaridade, que ela fica fora do batalhão, para ficar às
margens do rio. E é por isso que tem essa guarda separada da guarda do batalhão. E aí a
gente conferiu todos os motores, todas as numerações, e viu que realmente estava faltando um
motor. A gente foi até a residência do comandante do batalhão, participamos do fato, e no dia
seguinte a gente iniciou as buscas. E aí o Sargento Beltrame e o Sargento Daniel foram muito
felizes pela experiência militar deles, por procedimentos padrões que o exército tem,
conseguiu achar em um flutuante, na beira do Rio Solimões, o motor que pela pintura ficou
fácil de ser caracterizado como sendo militar, porque ele tinha a pintura toda camuflada. E aí
os dois pegaram o motor, falaram com o camarada do flutuante, ele assumiu que aquele motor
era do Exército, a gente recuperou o motor. No dia seguinte, eu fui até o flutuante e falei com o
Sr. Silvio sobre essa situação, e perguntei para ele quem tinha entregue. Ele falou que não
sabia o nome, mas eu perguntei se olhando foto ele conseguiria identificar. E olhando o
carômetro que tinha da turma de navegação fluvial, ele identificou o soldado, na época o
soldado Prisco, o Prisco não, o Kury, soldado Kury, como tendo sido o militar que levou o
motor até ele (...) e aí o soldado Kury assumiu as autorias, e falou que o soldado Prisco estava
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em conjunto com ele, estava em conluio com ele para cometer esse crime. E aí chamei
novamente o soldado, chamei o Prisco (...) isso tudo na presença do adjunto de comando, na
época o sargento Brusaca. O sargento Brusaca, ele acompanhou as duas oitivas, não fiz nada
sozinho (...) e aí quando a gente abriu para ele que o Kury já tinha delatado, ele veio também
a assumir a autoria dos fatos (...)” (Grifo nosso).
Ao analisar o depoimento da Cap Ex Marcelo Paulino de Melo Filho verifica-se
que o Réu confessou a prática delituosa e que tal confissão não foi realizada, tão somente, na
presença do citado Oficial, porquanto o “(...) sargento Brusaca, ele acompanhou as duas
oitivas, não fiz nada sozinho (...)”.
Nessas condições, as afirmações do ST Ex Pedro de Jesus Bruzaca Cruz
assumem significativa relevância, razão pela qual se impõe a sua transcrição:
“(...) MPM: Na denúncia, consta que em 28 de dezembro de 2018, por volta de 22 horas, os
soldados Brenner Prisco de Carvalho e Jonata KURYe de Oliveira teriam furtado um motor de
popa que se encontrava no terminal de navegação fluvial na... Tem um nome aqui, Aruanã,
né? O ferry boat fluvial Aruanã. E aí teriam vendido, um dono de flutuante, esse material. O
que o senhor sabe desse fato? O que o senhor presenciou, viu? Se o senhor não se lembrar, o
senhor fala, olha, eu não me lembro direito, mas qual a participação do senhor nesse fato? O
que o senhor fez? Como é que o senhor soube? O senhor foi acionado? Eu sei que o senhor já
tem um depoimento, às folhas 36 e 38 do inquérito policial.
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) Eu havia retornado de férias em 2019, e o então capitão
Mello, à época, me chamou para que eu pudesse ajudá-lo na elucidação do fato que haveria
sido furtado um motor em dezembro de 2018 (...) como eu estava na função de adjunto de
comando, à época, ele achou por bem me acionar para que eu pudesse conversar com os
soldados à época para que pudesse verificar a situação, confirmar se realmente havia
acontecido o furto ou não (...) Depois eu fui com o capitão Mello até a Companhia de
Comando e Apoio, ele me explicou o que havia acontecido, sumariamente, e que precisava
conversar com os dois supostos envolvidos à época. Então ele chamou um dos dois, acredito
que o Prisco, se não me engano, primeiramente, estava eu e o capitão Mello no PC do
capitão, do comandante de companhia à época, e ele questionou, perguntou se, na época, o
Prisco, o soldado Prisco, sabia do furto de um motor que havia acontecido na turma de
navegação fluvial. (...) o capitão Mello comentou com ele que tanto ele quanto o KURY
haviam sido reconhecidos, pelo então senhor Silvio (...) Depois o capitão Mello saiu, eu
conversei com ele, perguntei se não seria mais justo ele falar a verdade, já que os fatos
tendenciavam para isso, e ele confessou que havia, no caso, o Prisco, primeiramente, que
havia furtado juntamente com o KURY (...) Após isso, eles foram levados ao subcomandante, o
então coronel Sampaio, à época, e, novamente, eu estava presente, e os dois, tanto o KURY
quanto o Prisco, assumiram a autoria desse furto do motor à época (...)” (Grifos nossos).
Observa-se das afirmações prestadas em Juízo pelo ST Ex Pedro de Jesus
Bruzaca Cruz que a referida testemunha presenciou a confissão do Réu e, mais que isso, que
na primeira vez que o Acusado assumiu o cometimento da empreitada criminosa o Cap Ex
Marcelo Paulino de Melo Filho sequer estava presente no local, uma vez que, conforme o ST
Ex Pedro de Jesus Bruzaca Cruz “(...) o capitão Mello saiu, eu conversei com ele, perguntei
se não seria mais justo ele falar a verdade (...) e ele confessou (...)”.
Nessa linha de entendimento, extrai-se dos depoimentos testemunhais prestados
sob o crivo do contraditório e dos documentos acostados aos autos que ex-Sd Ex BRENER
PRISCO DE CARVALHO confessou a prática delituosa em 4 (quatro) oportunidades
diferentes, quais sejam:
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Na presença do ST Ex Pedro de Jesus Bruzaca Cruz, quando o “(...) o
capitão Mello saiu (...)”;
2) Na presença do ST Ex Pedro de Jesus Bruzaca Cruz e do Cap Ex Marcelo
Paulino de Melo Filho;
3) Na presença do “(...) subcomandante, o então coronel Sampaio, à época, e,
novamente, eu estava presente, e os dois, tanto o KURY quanto o Prisco, assumiram a
autoria desse furto do motor à época (...)”; e
4) Ao subscrever e assinar Declaração, dando conta de que “(...) Eu Brener
Prisco de Carvalho assumo por ter deixado pegar o motor sem autorização (...)”.
Assim, conclui-se que a alegação do Réu de que a confissão realizada no bojo
do Inquérito Policial Militar teria sido levada a efeito por um suposto “(...) medo (...)”, uma
vez que o Cap Ex Marcelo Paulino de Melo Filho o teria colocado “(...) contra a parede
(...)”, não merece guarida, porquanto o Réu assumiu o cometimento do delito em diversas
oportunidades, realizadas em momentos diferentes, com a presença de testemunhas diversas
e, em uma delas, inclusive, sem a presença do referido Oficial.
Além disso, ainda impende destacar que o Corréu ex-Sd Ex JONATA KURY
DE OLIVEIRA, em Juízo, expressamente confirmou a participação do ex-Sd Ex BRENER
PRISCO DE CARVALHO na empreitada criminosa, nos seguintes termos:
“(...) JUÍZA: então, você já leu a denúncia, sabe que vem sendo acusado pela subtração de um
motor da unidade de Tabatinga. E o outro acusado, Brenner, que estaria junto com você
durante a empreitada, vamos dizer assim, já foi ouvido. E eu gostaria de saber o que você tem
a nos contar a respeito desses fatos, ocorridos no dia 18 de dezembro de 2018 (...) Eu queria
saber se é verdade, se você realmente participou dessa subtração, o que aconteceu. Conte aí
com as suas palavras.
ACUSADO: Como isso tudo eu confessei, pois é verdade tudo o que aconteceu. Eu participei
sim desse... desse ato. Eu não neguei (...) Participei juntamente com o Soldado Prisco.
JUÍZA: Participou juntamente com quem?
ACUSADO: Soldado Prisco. Participei juntamente com ele.
JUÍZA: O Brenner Prisco. E como é que foi isso? Como é que aconteceu essa subtração? Um
subtraiu, o outro levou lá para o Civil Silvio, como é que foi isso?
ACUSADO: Foi o Soldado Prisco, como eu conhecia ele, ele estava de serviço. Daí, eu,
quanto (sic) eu, quanto ele, nós estávamos precisando de engenheiro realmente. Ele me
chamou para isso, eu estava também... Era novo, né? Eu devia tomar isso de cabeça, eu era
novo, também precisava de dinheiro (...) estava devendo (...) Daí ele me chamou para a gente
fazer isso. Na hora, sim, (...) pensou um pouco, mas na hora eu fui, tanto que ele estava de
serviço, eu estava de folga, licença de Natal, eu não estava de serviço. Daí, eu fui pegar só
isso e levar para o Silvio.
JUÍZA: O Brenner, o Prisco... O Prisco, ele tinha a chave, não é isso? Da oficina onde estava
o motor?
ACUSADO: Isso, ele estava de serviço (...)
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUÍZA: Então, ele efetivamente conseguiu pegar o motor, teria entregado para você, e você
que foi levar até a embarcação do Civil Silvio, foi isso?
ACUSADO: Isso, o motor estava dentro de outra embarcação, em um porto onde a gente
trabalhava. Eu fui lá, peguei e levei para o Civil Silvio (...)” (Grifos nossos).
Por tais motivos, considerando que a farta prova testemunhal colhida em Juízo
comprovou a autoria delitiva do ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO, incide à
espécie o seguinte entendimento desta Corte Castrense:
“(...) a retratação perpetrada em juízo não elide a confissão realizada durante o Inquérito
Policial Militar, na qual o acusado descreve com riqueza de detalhes o ‘iter criminis’ e quando
as provas coligidas aos autos se mostram harmoniosas e aptas à comprovação da autoria e
materialidade do delito (...)” (Apelação nº 2007.02.050079-0. Relator: Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira. DJe: 19/06/2007) (Grifo nosso).
Quanto à materialidade delitiva, o Laudo Pericial nº 02/2019 – Cmdo Fron
Solimões/8º BIS – Laudo Pericial de Auto de Avaliação Direta de Material, elaborado por 2
(dois) Peritos Militares, comprovou que o bem subtraído pelo Acusado era de propriedade do
Exército Brasileiro e o avaliou nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de um motor de popa, marca YAMAHA, modelo 40XMHS, número de série
1104058, que foi incluído na carga do Batalhão através da Guia de Fornecimento nº 04, 21
JUN 11, do 12º Batalhão de Suprimento (...) o material entrou em carga com o valor unitário
de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e hoje com a depreciação seu valor é de R$ 5.085,87 (cinco
mil e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Utilizando sites de pesquisa da internet
foram encontrados valores de mercado para o motor de popa da mesma marca e com as
mesmas características variando de R$ 10.410,00 (dez mil quatrocentos e dez reais) a R$
14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta reais) (...)” (Grifos nossos).
Ademais, o caderno probatório demonstrou que o Réu, em virtude de sua
conduta, percebeu o montante, em espécie, de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
Nesses termos, conforme entendimento desta Corte Castrense: “(...) a materialidade do delito
de peculato-furto está demonstrada, à vista do (...) do Laudo Pericial de avaliação dos itens
(...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000026-80.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva. DJe: 05/04/2024).
Com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma
e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da
conduta do militar que, valendo-se da confiança nele depositada por seus superiores
hierárquicos, subtrai bem pertencente às Forças Armadas.
A propósito desse tópico, cuja circunstância permite a capitulação da conduta
no delito de peculato-furto, destaca-se que, conforme afirmado pelo Cap Ex Marcelo Paulino
de Melo Filho, “(...) esses militares eram de confiança (...) E aí esses dois militares se
aproveitaram do fato da confiança, fizeram cópia da chave do salão de cargas da
embarcação Aruanã e planejaram, no dia que tivessem de serviço, de fazer esse furto (...)”.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que, na espécie, a circunstância de os Acusados militares terem se
valido da confiança neles depositada por seus superiores hierárquicos é que conduz ao
perfazimento da elementar do delito de peculato-furto, uma vez que fizeram uma cópia da
chave do local em que estava guardada a res e, especificamente sobre o ex-Sd Ex BRENER
PRISCO DE CARVALHO, esse militar estava escalado para guarnecer o serviço de
Sentinela, portanto, tendo acesso direto ao local de onde o motor de popa foi subtraído.
Nesse ponto, impende salientar que a Parte do CMT GDA TNF referente ao SV
do dia 30 para 31 de dezembro de 2018, consignou que o ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE
CARVALHO guarnecia o serviço de Sentinela no dia dos acontecimentos, sendo que a
respectiva Escala para o dia 30 de dezembro de 2018 registrou expressamente que o Acusado
estava escalado como “(...) GDA ao TNF (...)”.
Some-se a isso o fato de que o Laudo Pericial nº 01/2019 – Cmdo Fron
Solimões/8º BIS – Laudo Pericial de Constatação de Local, elaborado por 2 (dois) Peritos
Militares, que analisaram o local de “(...) guarda do motor de popa (...)”, concluiu que:
“(...) Local (...) sem marcas de arrombamento (...) As portas possuem o sistema de tranca
simples do tipo fechadura interna de chave e ferrolho que estão funcionando corretamente e
há uma guarita com um posto de sentinela da guarda à TNF (...) com ampla visão da
embarcação (...) com a proximidade do posto do sentinela da guarda à TNF com a
embarcação Ferry Boat Fluvial ARUANÃ, apesar de possuir pouca iluminação nos locais
próximos, o militar que ocupa a guarita consegue identificar, mesmo no período noturno,
qualquer movimentação, som ou ruído na embarcação (...)”.
Assim, configurado, pois, o delito capitulado no artigo 303, § 2º, do Código
Penal Militar, deverá incidir a agravação de estar em serviço prevista na alínea “l” do inciso
II do artigo 70 do Código Penal Militar, na esteira do seguinte julgado:
“(...) destaca-se que estar em serviço não é elementar do peculato, visto que compõe a
tipicidade desse crime a existência de uma facilidade decorrente do cargo ou função,
independentemente de o agente estar escalado ou não. Assim, o fato de praticar em serviço
conserva ofensa própria e autoriza a aplicação da agravante (...)” (Apelação nº 7000811-
42.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe: 15/04/2024).
Por esse motivo, a Sentença de primeiro grau condenou o Acusado ex-Sd Ex
BRENER PRISCO DE CARVALHO à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias
de reclusão, como incurso no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, estabelecendo a
dosimetria da reprimenda nos seguintes termos:
“(...) DA APLICAÇÃO DA PENA
- BRENER PRISCO DE CARVALHO
Na 1ª fase, considerando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao acusado, fixa-se a pena-base no mínimo legal: 3 (três) anos de reclusão.
Na 2ª fase, em razão da presença de uma circunstância agravante (art. 70, II, alínea "l",
CPM), aplica-se o aumento de 1/5 previsto no art. 73 do CPM, ficando a pena aumentada em
7 (sete) meses e 9 (nove) dias.
Na 3ª fase, constata-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, fixa-se a pena definitiva em 03 (três) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de
reclusão (...)”.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas não merece
reparo a Sentença vergastada, que condenou o Réu pelos seguintes fundamentos:
“(...) Ao final da instrução, não restam dúvidas quanto à responsabilidade penal dos acusados
JONATA KURY DE OLIVEIRA e BRENER PRISCO DE CARVALHO com relação ao delito
tipificado no art. 303, § 2º, do CPM (...)
Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM ratificaram os fatos narrados na
Denúncia (...)
Certo é que não há dúvida quanto à dinâmica dos fatos.
Quanto à autoria e à materialidade dos delitos, as provas colhidas ao longo da instrução
processual confirmam a narrativa da Denúncia. Os depoimentos das testemunhas,
especialmente dos militares que participaram das buscas e recuperação do motor, demonstram
claramente a participação dos acusados no crime. A confissão de KURY e a recuperação do
bem na posse do civil SILVIO reforçam ainda mais a tese da acusação (...)
Os laudos periciais e os documentos anexados ao processo também corroboram a
materialidade do crime.
Destaque-se que constam nos autos do IPM nº 7000047-26.2019.7.12.0012:
- A escala de serviço indicando que o Sd PRISCO estava de serviço do dia 30 para o dia 31 de
Dezembro de 2018 (fl. 113);
- Cópia da ficha de cadastro no Sistema de Controle Físico de Materiais (SISCOFIS) do motor
YAMAHA 40 HP, bem como o histórico de depreciação do motor (fls. 107/111); e
- Laudo Pericial de Avaliação Direta de Material (Laudo nº 02/2019 Cmdo Fron Solimões/8º
BIS), com a indicação de que a res furtiva tem valor aproximado de R$ 10.410,00 (dez mil,
quatrocentos e dez reais) (fls. 131/136).
As alegações do acusado PRISCO sobre ter confessado a prática delituosa durante o IPM por
medo não merecem prosperar. Afinal, estão completamente isoladas no arcabouço probatório
(...)
Quanto à tipicidade, observa-se que a conduta dos acusados está plenamente subsumida aos
tipos penais previstos nos artigos 303, § 2º (...) Portanto, o fato é típico.
Quanto à ilicitude, não há nos autos nenhuma causa que a exclua, conforme previsão do
artigo 42 da lei penal militar: os acusados não estavam em uma situação de estado de
necessidade; de legítima defesa; de estrito cumprimento do dever legal; ou em exercício
regular de direito.
Igualmente, ausentes causas de exclusão de culpabilidade (...)”.
Passo à análise das teses formuladas pela Defesa em suas Razões recursais, a
primeira das quais circunscrita ao pleito de “(...) nulidade do reconhecimento fotográfico
(...)”, uma vez que o procedimento adotado na fase investigativa não teria cumprido o
disposto no art. 226 do Código de Processo Penal comum.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os argumentos não merecem acolhida, ressaltando-se, ab initio, que o
dispositivo legal invocado pela Defesa sequer possui aplicabilidade no âmbito desta Corte
Castrense, posto que este Plenário entende que “(...) Inexiste lacuna, no âmbito do Processo
Penal Militar, no que diz respeito ao reconhecimento de pessoas - art 368 do CPPM (...)”,
razão pela qual, “(...) tendo em vista o Princípio da Especialidade da Legislação Penal
Castrense, não cabe a aplicação do art. 226 do CPP (...)” (Apelação nº 0000044-
28.2015.7.09.0009, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 05/09/2018).
In casu, tal entendimento acerca da inaplicabilidade do disposto no art. 226 do
Código de Processo Penal comum nesta Justiça Especializada decorre do fato de que o
Código de Processo Penal Militar possui regramento específico acerca do reconhecimento de
pessoa, estabelecendo em seu artigo 368 os seguintes termos:
“Art. 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á
pela seguinte forma:
a) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva
ser reconhecida;
b) a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras
que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o
reconhecimento;
c) se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de
intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser
reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela.
§ 1º O disposto na alínea c só terá aplicação no curso do inquérito.
§ 2º Do ato de reconhecimento lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade,
pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
(...)”.
Ao comentar o citado dispositivo constante do Códex Processual Castrense,
Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“(...) a lei impõe (...) uma forma específica para a prova produzir-se (...) Não tendo sido
possível, o ato não foi perdido por completo, nem deve ser desprezado (...) podendo constituir-
se numa prova meramente testemunhal (...) que contribuirá ou não para a formação do
convencimento do magistrado (...)” (Código de Processo Penal Militar Comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 362 e 363) (Grifo nosso).
Vale dizer, eventual descumprimento dos requisitos constantes do art. 368 do
Código de Processo Penal Militar não possui o condão de invalidar o ato, apenas e tão
somente, convertem o reconhecimento de pessoa em prova testemunhal, conforme
entendimento desta Corte Castrense, segundo o qual:
“(...) O reconhecimento informal, ou seja, sem as formalidades previstas no CPPM, mesmo
não sendo classificado como ‘reconhecimento de pessoa’, previsto no art. 368 do CPPM, pode
ser considerado como prova testemunhal na formação do convencimento do magistrado (...)”
(Apelação nº 0000055-53.2016.7.08.0008, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes, DJe: 12/03/2018) (Grifo nosso).
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, os autos demonstram que, após a recuperação da res furtiva pelo
1º Sgt Ex Everton Ribeiro Beltrame e pelo 1º Sgt Daniel Cardeira Rolla, o Cap Ex Marcelo
Paulino de Melo Filho se deslocou até o local em que se encontrava o Civil SILVIO
TEIXEIRA DE ASSIS, o qual informou que adquiriu o motor de um militar, tendo o referido
Oficial lhe apresentado um “carômetro” dos integrantes da Unidade Castrense. Nessa
oportunidade, o Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS reconheceu o ex-Sd Ex JONATA
KURY DE OLIVEIRA como sendo o responsável pela venda do bem de propriedade do
Exército Brasileiro.
Portanto, mesmo que ausentes os requisitos descritos no art. 368 do Código de
Processo Penal Militar, tal ato praticado na fase inquisitorial deve ser considerado como uma
prova testemunhal carreada aos autos, sendo inviável o acolhimento do pleito defensivo de
decretação da sua nulidade, até mesmo porque a Sentença hostilizada, expressamente,
fundamentou a condenação do Acusado no fato de que:
“(...) Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM ratificaram os fatos narrados na
Denúncia (...)
Os depoimentos das testemunhas, especialmente dos militares que participaram das buscas e
recuperação do motor, demonstram claramente a participação dos acusados no crime (...)”
(Grifos nossos).
Vale dizer, consoante delineado às linhas pretéritas quando da análise da autoria
delitiva, a conduta perpetrada pelo Acusado restou devidamente comprovada pela farta prova
testemunhal colhida em Juízo e pelos laudos periciais acostados ao feito e, nessas condições,
incide à espécie o entendimento desta Corte Castrense, segundo o qual:
“(...) As jurisprudências do STM e do STF admitem que o reconhecimento fotográfico, mesmo
sem percorrer o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, tem validade, no contexto das provas
e dos indícios, para formar o convencimento do magistrado (...)” (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000528-82.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
DJe: 11/12/2024).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) O reconhecimento fotográfico levado a efeito na investigação quanto à autoria do crime
de peculato-furto cometido pelos militares condenados no presente caso (...) foi realizado de
forma a possibilitar a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual.
Como bem observado nas contrarrazões do Ministério Público Militar em primeira instância,
o Cap MELO, ao realizar o reconhecimento fotográfico utilizou-se de fotografias devidamente
documentadas e apresentadas ao civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS que reconheceu os
militares e possibilitou o início da persecutio criminis, sem nenhum prejuízo da ampla defesa e
contraditório.
Todavia, é importante ressaltar que o reconhecimento fotográfico constitui apenas um dos
elementos probatórios produzidos na presente Ação Penal, sendo corroborado pela confissão
dos acusados(na fase policial e em Juízo), pelos depoimentos testemunhais e pelos laudos
periciais. Todos esses meios de prova foram devidamente valorados pelo Juízo, permitindo a
correta reconstrução dos fatos. O magistrado, ao decidir a causa, aplicou de forma adequada
o princípio da persuasão racional, que lhe confere liberdade para apreciar as provas, desde
que fundamente de maneira clara, objetiva e coerente, o que efetivamente ocorreu nos autos
(...)” (Grifos no original).
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto à alegação de que “(...) não há lastro
probatório suficiente para determinar a autoria dos fatos (...)”, uma vez que, “(...) tendo em
vista o intervalo entre o dia que supostamente ocorreu o furto e o dia em que foi dada falta
do material, não há certeza do dia que teria ocorrido o suposto furto (...)” e que a confissão
do Réu teria sido obtida mediante “(...) coação (...)”, o que ensejaria a sua absolvição.
Quanto ao primeiro aspecto, a cronologia dos acontecimentos constante dos
presentes autos demonstra que o Acusado perpetrou a prática delituosa no dia 30 de
dezembro de 2018, aproximadamente às 22h00min, oportunidade na qual, guarnecendo o
serviço de Sentinela da Turma de Navegação Fluvial (TNF), subtraiu o motor 40 HP
YAMAHA.
Ocorre que, em virtude do recesso decorrente do Ano Novo, a conferência do
material somente foi levada a efeito no dia 7 de janeiro de 2019, quando o 1º Sgt Ex Everton
Ribeiro Beltrame e o 1º Sgt Daniel Cardeira Rolla constataram a falta do motor de popa e
informaram ao Cap Ex Marcelo Paulino de Melo Filho, que, por sua vez, comunicou o fato
ao Comandante do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS.
Nesses termos, verifica-se que a subtração do material foi identificada na
primeira oportunidade após o final do recesso de fim de ano e que a farta prova testemunhal
carreada aos autos confirmou que o Réu foi o autor dos fatos ilícitos a ele imputados,
consoante demonstrado quando da análise da autoria delitiva, sendo oportuna a transcrição do
seguinte trecho do depoimento prestado em Juízo pelo Cap Ex Marcelo Paulino de Melo
Filho, segundo o qual:
“(...) Então, doutor, nessa época eu era o comandante da companhia de apoio e a turma de
navegação fluvial ela era vinculada à minha companhia, era subordinada ao meu comando.
Então, eu tinha relação direta no trabalho do TNF (...) E aí esses militares eram de confiança
(...) E aí esses dois militares se aproveitaram do fato da confiança, fizeram cópia da chave do
salão de cargas da embarcação Aruanã e planejaram, no dia que tivessem de serviço, de fazer
esse furto. A gente só descobriu porque teve o período de folga de Natal e Ano Novo. E no
retorno dessa folga, eu sempre pedia no retorno dos grandes licenciamentos, dos grandes
afastamentos, quando o detentor da carga ficava fora, eu pedia para que fosse feita a
conferência da carga. E nessa conferência da carga, no primeiro dia útil do retorno desse
licenciamento do Ano Novo e Natal, o Sargento Beltrame e o Sargento Daniel, após o
expediente, bateram no meu próprio nacional residencial, na minha casa, e me passaram que
estava faltando um motor (...) e aí o soldado Kury assumiu as autorias, e falou que o soldado
Prisco estava em conjunto com ele, estava em conluio com ele para cometer esse crime. E aí
chamei novamente o soldado, chamei o Prisco (...) isso tudo na presença do adjunto de
comando, na época o sargento Brusaca. O sargento Brusaca, ele acompanhou as duas oitivas,
não fiz nada sozinho (...) e aí quando a gente abriu para ele que o Kury já tinha delatado, ele
veio também a assumir a autoria dos fatos (...)” (Grifos nossos).
No tocante ao argumento defensivo segundo o qual a confissão do Réu teria
sido obtida mediante “(...) coação (...)”, destaca-se que tal alegação não se coaduna com as
provas constantes dos autos, as quais dão conta de que ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE
CARVALHO confessou a prática delituosa em 4 (quatro) oportunidades diferentes, quais
sejam:
1) Na presença do ST Ex Pedro de Jesus Bruzaca Cruz, quando o “(...) o
capitão Mello saiu (...)”;
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Na presença do ST Ex Pedro de Jesus Bruzaca Cruz e do Cap Ex Marcelo
Paulino de Melo Filho;
3) Na presença do “(...) subcomandante, o então coronel Sampaio, à época, e,
novamente, eu estava presente, e os dois, tanto o KURY quanto o Prisco, assumiram a
autoria desse furto do motor à época (...)”; e
4) Ao subscrever e assinar declaração, dando conta de que “(...) Eu Brener
Prisco de Carvalho assumo por ter deixado pegar o motor sem autorização (...)”.
Nesses termos, conclui-se que o Réu confessou a prática delituosa em, pelo
menos, 4 (quatro) oportunidades, em locais diversos e na presença de militares diferentes,
entre os quais um Subtenente, um Oficial e do Coronel Subcomandante da Unidade, não
sendo crível que todos esses militares citados, presenciando a confissão do Acusado, não
tivessem percebido eventual coação.
Assim, considerando que a alegação defensiva restou isolada nos presentes
autos, deve incidir a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual
“(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)”, sendo que o entendimento
firmado por esta Corte Castrense milita no sentido de que “(...) Prevalece em nosso
ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato.
Inteligência do art. 296 do CPPM (...)” (Apelação n° 34-69.2007.7.12.0012/AM, Relator:
Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 23/05/2012).
Ademais, a confissão do Acusado operada na fase investigativa não se
consubstanciou em único meio de prova apto a fundamentar a sua condenação, posto que a
farta prova testemunhal carreada aos autos, além dos Laudos Periciais juntados ao feito
demonstraram o cometimento da empreitada delituosa pelo Réu, incidindo à espécie o
seguinte precedente desta Corte Castrense:
“(...) A simples retratação fundada em suposta coação não deve prevalecer quando não há nos
autos provas no mesmo sentido, uma vez que não tem o condão de elidir a confissão realizada
durante o Inquérito Policial Militar, com riqueza de detalhes, e de se sobrepor às provas
coligidas aos autos (...) Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão unânime (...)”
(Apelação nº 0000036-12.2012.7.04.0004. Relator: Ministro Alte Esq Marcos Martins Torres.
DJe: 05/03/2014) (Grifo nosso).
A Defesa Pública ainda sustentou a ausência de dolo na conduta perpetrada, sob
o argumento de que “(...) o motor de popa foi restituído sem resistência quando os militares
identificaram o objeto como sendo do Exército Brasileiro (...) o que gera presunção de boa-fé
(...)” e, na ótica defensiva “(...) comporta sua absolvição por ausência de dolo, conforme art.
439, ‘b’ ou ‘e’, do CPPM (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
A cronologia dos acontecimentos descrita nos presentes autos demonstra que o
motor de popa foi recuperado em virtude da conduta do 1º Sgt Ex Everton Ribeiro Beltrame e
o do 1º Sgt Daniel Cardeira Rolla, após cumprirem determinação do Comandante da Unidade
Militar para procurar a res em embarcações atracadas fora da área sob administração militar,
mas que ficavam próximas à Unidade.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, destaca-se que, quando da recuperação do bem de propriedade do
Exército Brasileiro, o Réu, inclusive, já havia recebido o valor por ele acordado para o
cometimento da prática delituosa, in casu, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais),
evidenciando não só a consumação do delito, como também a ausência de boa-fé na conduta
por ele perpetrada.
Afinal, esta Corte Castrense já firmou entendimento segundo o qual, para
delitos desse jaez, “(...) O direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em
que o delito de furto se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente,
mesmo que num curto espaço de tempo, independente da res permanecer sob sua posse
tranquila (...)” (Apelação nº 104-66.2012.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 16/12/2013)
Conclui-se, portanto, que, além do fato de o delito já estar consumado quando
da recuperação do motor, a restituição não foi levada a efeito em virtude de qualquer conduta
atribuída ao Réu, circunstâncias que afastam o pleito absolutório formulado pela Defesa e até
mesmo qualquer cogitação de eventual atenuante.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas e, bem
assim, refutadas as teses defensivas, não merece reparo a Sentença hostilizada.
2) Recurso de Apelação interposto em favor do ex-Sd Ex JONATA KURY
DE OLIVEIRA
Em suas Razões, atuando nos interesses do ex-Sd Ex JONATA KURY DE
OLIVEIRA, o Órgão defensivo arguiu a “(...) nulidade do reconhecimento fotográfico (...)”,
sustentando que:
“(...) A condenação do apelante foi fortemente baseada em um reconhecimento fotográfico
irregular, realizado pelo civil Silvio Teixeira de Assis. O reconhecimento ocorreu sem
observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal (...)”.
Requereu, também, a absolvição do ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA,
com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, uma vez que “(...) a
confissão apresentada não foi devidamente corroborada por outras provas que pudessem
assegurar a autoria e materialidade do delito (...)”.
Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União pugnou pela desclassificação
do delito imputado ao ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA para o crime de furto
simples, argumentando que “(...) o apelante não detinha posse ou guarda do bem e sua
condição de militar não foi determinante para a subtração (...)”.
Ainda como pleito subsidiário, requereu a “(...) fixação da pena abaixo do
mínimo legal (...)” e a “(...) concessão da suspensão condicional da pena (...)”, porquanto
“(...) O apelante colaborou espontaneamente com as autoridades, confessando a prática do
delito, o que configura a atenuante da confissão, prevista no art. 72, III, d, do CPM (...)” e
“(...) o comportamento anterior do apelante é impecável, sem qualquer registro de
antecedentes criminais ou disciplinares, o que justifica a aplicação de uma atenuante
inominada, conforme o art. 72, II, do CPM (...)”.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade na conduta do Acusado.
Quanto à autoria, verifica-se que, na fase inquisitorial, o Réu confessou a
prática delituosa, nos seguintes termos:
“(...) Perguntado como se deu o fato que lhe foi lido, respondeu que estava em casa na
dispensa do ano novo, o Sd PRISCO me ligou dizendo que estava de serviço, que estava com a
chave e que devia dinheiro, sabia que eu estava precisando também e me fez a proposta de
pegar o motor. Aí eu fui lá na TNF por volta de umas dez e meia da noite do dia 30 de
dezembro de 2018. Peguei uma embarcação, de um senhor que eu estava devendo dinheiro (...)
e fui lá com o PRISCO. Daí ele me entregou o motor e fui embora. Entreguei o motor pro
senhor que eu estava devendo dinheiro, daí ele me repassou a parte do PRISCO (...)”.
Ainda em sede investigativa, o Acusado subscreveu e assinou Documento, nos
seguintes termos: “(...) Eu SD Jonata Kuri de Oliveira assumo de (sic) total responsabilidade
(sic) (...) peguei 1 (sic) motor sem autorização (...)”.
Em Juízo, o Réu, uma vez mais, confessou o cometimento do crime, declarando
que:
“(...) JUÍZA: então, você já leu a denúncia, sabe que vem sendo acusado pela subtração de um
motor da unidade de Tabatinga. E o outro acusado, Brenner, que estaria junto com você
durante a empreitada, vamos dizer assim, já foi ouvido. E eu gostaria de saber o que você tem
a nos contar a respeito desses fatos, ocorridos no dia 18 de dezembro de 2018 (...) Eu queria
saber se é verdade, se você realmente participou dessa subtração, o que aconteceu. Conte aí
com as suas palavras.
ACUSADO: Como isso tudo eu confessei, pois é verdade tudo o que aconteceu. Eu participei
sim desse... desse ato. Eu não neguei (...) Participei juntamente com o Soldado Prisco.
JUÍZA: Participou juntamente com quem?
ACUADO: Soldado Prisco. Participei juntamente com ele.
JUÍZA: O Brenner Prisco. E como é que foi isso? Como é que aconteceu essa subtração? Um
subtraiu, o outro levou lá para o Civil Silvio, como é que foi isso?
ACUSADO: Foi o Soldado Prisco, como eu conhecia ele, ele estava de serviço. Daí, eu,
quanto (sic) eu, quanto ele, nós estávamos precisando de engenheiro realmente. Ele me
chamou para isso, eu estava também... Era novo, né? Eu devia tomar isso de cabeça, eu era
novo, também precisava de dinheiro (...) estava devendo (...) Daí ele me chamou para a gente
fazer isso. Na hora, sim, (...) pensou um pouco, mas na hora eu fui, tanto que ele estava de
serviço, eu estava de folga, licença de Natal, eu não estava de serviço. Daí, eu fui pegar só
isso e levar para o Silvio (...)
ACUSADO: Isso, o motor estava dentro de outra embarcação, em um porto onde a gente
trabalhava. Eu fui lá, peguei e levei para o Civil Silvio (...)
JUÍZA: E vocês venderam por quanto?
ACUSADO: Valor de 3 mil reais.
JUÍZA: 3 mil. E esse dinheiro foi dividido entre vocês dois?
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim, foi dividido entre nós dois (...)” (Grifos nossos).
A prova testemunhal colhida no transcorrer da marcha processual confirmou a
confissão do Réu, sendo oportunas as seguintes transcrições:
1) Cap Ex Marcelo Paulino de Melo Filho, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Lá, em 28 de dezembro de 2018, por volta de 22 horas, sumiu, subtraíram,
subtraíram (sic) lá do Terminal de Navegação Fluvial, TNF, um motor de popa, um motor de
popa (sic) que se encontrava num ferry boat, um ferry boat fluvial aruanã. E aí, segundo a
denúncia que o senhor já leu, tinha lá o soldado, tinha o Jonatha Kury de Oliveira, tinha o
Brener Prisco de Oliveira, que eram soldados ali e tal. O que diz a denúncia? Que o soldado
Brenner Prisco de Carvalho estava escalado para o serviço de sentinela ali, naquele terminal,
do dia 30 de dezembro de 2018 para o dia 30 de dezembro de 2018. E entre 29 e 30 de
dezembro, planejou com o soldado Jonatha Kuri de Oliveira a retirada de um motor de popa
daquela sala de cargas. Nós temos a carga desse motor de popa, propriedade do EB, tudo
certinho. E segundo aqui a denúncia, eles dois teriam furtado e ainda teriam vendido esse
motor de popa. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor sabe, como é que o senhor entrou
nessa situação? O que o senhor sabe desses fatos?
TESTEMUNHA: Então, doutor, nessa época eu era o comandante da companhia de apoio e a
turma de navegação fluvial ela era vinculada à minha companhia, era subordinada ao meu
comando. Então, eu tinha relação direta no trabalho do TNF (...) E aí esses militares eram de
confiança. E os soldados que tiravam serviço nesse local, eles eram normalmente os militares
que compunham a turma de navegação fluvial para facilitar o trabalho no local e justamente
por serem militares selecionados dentro do batalhão para realizar essas atividades. Então,
eles não eram qualquer militares, eles eram militares que já tinham alguma experiência,
principalmente na área de navegação. E aí esses dois militares se aproveitaram do fato da
confiança, fizeram cópia da chave do salão de cargas da embarcação Aruanã e planejaram,
no dia que tivessem de serviço, de fazer esse furto. A gente só descobriu porque teve o período
de folga de Natal e Ano Novo. E no retorno dessa folga, eu sempre pedia no retorno dos
grandes licenciamentos, dos grandes afastamentos, quando o detentor da carga ficava fora, eu
pedia para que fosse feita a conferência da carga. E nessa conferência da carga, no primeiro
dia útil do retorno desse licenciamento do Ano Novo e Natal, o Sargento Beltrame e o
Sargento Daniel, após o expediente, bateram no meu próprio nacional residencial, na minha
casa, e me passaram que estava faltando um motor. Eu fui lá com eles na turma de navegação
fluvial, que em Tabatinga tem uma peculiaridade, que ela fica fora do batalhão, para ficar às
margens do rio. E é por isso que tem essa guarda separada da guarda do batalhão. E aí a
gente conferiu todos os motores, todas as numerações, e viu que realmente estava faltando um
motor. A gente foi até a residência do comandante do batalhão, participamos do fato, e no dia
seguinte a gente iniciou as buscas. E aí o Sargento Beltrame e o Sargento Daniel foram muito
felizes pela experiência militar deles, por procedimentos padrões que o exército tem,
conseguiu achar em um flutuante, na beira do Rio Solimões, o motor que pela pintura ficou
fácil de ser caracterizado como sendo militar, porque ele tinha a pintura toda camuflada. E aí
os dois pegaram o motor, falaram com o camarada do flutuante, ele assumiu que aquele motor
era do Exército, a gente recuperou o motor (...) aí o soldado Kury assumiu as autorias, e falou
que o soldado Prisco estava em conjunto com ele, estava em conluio com ele para cometer
esse crime (...)
MPM: E quando o Kury espontaneamente falou, ele contou como é que ele fez, que ele vendeu,
tentou vender ou vendeu o equipamento?
TESTEMUNHA: Ele tinha mencionado na época que ele estava devendo um dinheiro para o
Silvio, e aí esse motor seria abatido da dívida dele (...)” (Grifos nossos); e
2) ST Ex Pedro de Jesus Bruzaca Cruz, que afirmou:
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) MPM: Na denúncia, consta que em 28 de dezembro de 2018, por volta de 22 horas, os
soldados Brenner Prisco de Carvalho e Jonata KURYe de Oliveira teriam furtado um motor de
popa que se encontrava no terminal de navegação fluvial na... Tem um nome aqui, Aruanã,
né? O ferry boat fluvial Aruanã. E aí teriam vendido, um dono de flutuante, esse material. O
que o senhor sabe desse fato? O que o senhor presenciou, viu? Se o senhor não se lembrar, o
senhor fala, olha, eu não me lembro direito, mas qual a participação do senhor nesse fato? O
que o senhor fez? Como é que o senhor soube? O senhor foi acionado? Eu sei que o senhor já
tem um depoimento, às folhas 36 e 38 do inquérito policial.
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) Eu havia retornado de férias em 2019, e o então capitão
Mello, à época, me chamou para que eu pudesse ajudá-lo na elucidação do fato que haveria
sido furtado um motor em dezembro de 2018, na época eu estava de férias, e como eu estava
na função de adjunto de comando, à época, ele achou por bem me acionar para que eu
pudesse conversar com os soldados à época para que pudesse verificar a situação, confirmar
se realmente havia acontecido o furto ou não, já que os dois também estavam de férias à
época, eles estavam retornando comigo. Depois eu fui com o capitão Mello até a Companhia
de Comando e Apoio, ele me explicou o que havia acontecido, sumariamente, e que precisava
conversar com os dois supostos envolvidos à época (...) Após isso, o capitão Mello solicitou
que o Prisco se retirasse da sala e chamou o então soldado KURY para participar. Então ele
fez a mesma pergunta, questionou se ele sabia do furto de um motor, ele disse que havia
escutado por outras fontes, e o capitão Mello perguntou a mesma coisa, porque o senhor
Silvio, se ele conhecia algum senhor Silvio, ele disse que não, e que o senhor Silvio, na época,
havia, através de uma foto, reconhecido o KURY e o Prisco do furto do motor. E, depois de um
certo tempo, ele também confessou que havia, junto com o Prisco, furtado o motor. Após isso,
eles foram levados ao subcomandante, o então coronel Sampaio, à época, e, novamente, eu
estava presente, e os dois, tanto o KURY quanto o Prisco, assumiram a autoria desse furto do
motor à época (...)” (Grifo nosso).
Quanto à materialidade delitiva, o Laudo Pericial nº 02/2019 – Cmdo Fron
Solimões/8º BIS – Laudo Pericial de Auto de Avaliação Direta de Material, elaborado por 2
(dois) Peritos Militares, comprovou que o bem subtraído era de propriedade do Exército
Brasileiro e o avaliou nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de um motor de popa, marca YAMAHA, modelo 40XMHS, número de série
1104058, que foi incluído na carga do Batalhão através da Guia de Fornecimento nº 04, 21
JUN 11, do 12º Batalhão de Suprimento (...) o material entrou em carga com o valor unitário
de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e hoje com a depreciação seu valor é de R$ 5.085,87 (cinco
mil e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Utilizando sites de pesquisa da internet
foram encontrados valores de mercado para o motor de popa da mesma marca e com as
mesmas características variando de R$ 10.410,00 (dez mil quatrocentos e dez reais) a R$
14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta reais) (...)” (Grifos nossos).
Nesses termos, conforme entendimento desta Corte Castrense: “(...) a
materialidade do delito de peculato-furto está demonstrada, à vista do (...) do Laudo Pericial
de avaliação dos itens (...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000026-
80.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva. DJe: 05/04/2024).
Comprovadas a autoria e a materialidade, refutado está o pleito de absolvição
do Réu, com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, sob o
argumento de que “(...) a confissão apresentada não foi devidamente corroborada por outras
provas que pudessem assegurar a autoria e materialidade do delito (...)”, posto que a farta
prova testemunhal anteriormente transcrita e, bem assim, o laudo pericial acostado aos autos
demonstram a prática delituosa perpetrada pelo Acusado, na esteira do seguinte entendimento
deste Plenário:
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) PECULATO-FURTO (...) ART. 303, § 2º, DO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO (...) A materialidade e a autoria delituosa restaram amplamente
comprovadas pelas fartas provas produzidas nas fases pré-processual e instrutória. À luz do
princípio do livre convencimento, a condenação, baseada em múltiplas provas indiciárias,
todas harmônicas e convergentes entre si, está em consonância com o art. 383 do CPPM. No
caso concreto, a extensa prova testemunhal colhida na fase judicial confirma fielmente a
sequência dos fatos narrados na peça acusatória, com o necessário grau de certeza para
embasar o decreto condenatório, de modo que não se vislumbra ofensa ao princípio da
presunção de inocência (...)” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000425-
75.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe:
10/02/2025) (Grifos nossos).
Com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma
e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da
conduta do militar que, valendo-se da confiança nele depositada por seus superiores
hierárquicos, subtrai bem pertencente às Forças Armadas.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece
reparo a Sentença hostilizada, que condenou o Réu pelos seguintes fundamentos:
“(...) Ao final da instrução, não restam dúvidas quanto à responsabilidade penal dos acusados
JONATA KURY DE OLIVEIRA e BRENER PRISCO DE CARVALHO com relação ao delito
tipificado no art. 303, § 2º, do CPM (...)
Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM ratificaram os fatos narrados na
Denúncia (...)
Certo é que não há dúvida quanto à dinâmica dos fatos.
Quanto à autoria e à materialidade dos delitos, as provas colhidas ao longo da instrução
processual confirmam a narrativa da Denúncia. Os depoimentos das testemunhas,
especialmente dos militares que participaram das buscas e recuperação do motor, demonstram
claramente a participação dos acusados no crime. A confissão de KURY e a recuperação do
bem na posse do civil SILVIO reforçam ainda mais a tese da acusação (...)
Os laudos periciais e os documentos anexados ao processo também corroboram a
materialidade do crime.
Destaque-se que constam nos autos do IPM nº 7000047-26.2019.7.12.0012:
- A escala de serviço indicando que o Sd PRISCO estava de serviço do dia 30 para o dia 31 de
Dezembro de 2018 (fl. 113);
- Cópia da ficha de cadastro no Sistema de Controle Físico de Materiais (SISCOFIS) do motor
YAMAHA 40 HP, bem como o histórico de depreciação do motor (fls. 107/111); e
- Laudo Pericial de Avaliação Direta de Material (Laudo nº 02/2019 Cmdo Fron Solimões/8º
BIS), com a indicação de que a res furtiva tem valor aproximado de R$ 10.410,00 (dez mil,
quatrocentos e dez reais) (fls. 131/136).
As alegações do acusado PRISCO sobre ter confessado a prática delituosa durante o IPM por
medo não merecem prosperar. Afinal, estão completamente isoladas no arcabouço probatório
(...)
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à tipicidade, observa-se que a conduta dos acusados está plenamente subsumida aos
tipos penais previstos nos artigos 303, § 2º (...) Portanto, o fato é típico.
Quanto à ilicitude, não há nos autos nenhuma causa que a exclua, conforme previsão do
artigo 42 da lei penal militar: os acusados não estavam em uma situação de estado de
necessidade; de legítima defesa; de estrito cumprimento do dever legal; ou em exercício
regular de direito.
Igualmente, ausentes causas de exclusão de culpabilidade (...)” (Grifos nossos).
Passo à análise das teses remanescentes formuladas pela Defesa em suas Razões
recursais, a primeira das quais circunscrita ao pleito de “(...) nulidade do reconhecimento
fotográfico (...)”, uma vez que “(...) o reconhecimento ocorreu sem observância das
formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Conforme fundamentando quando da análise de idêntico pleito formulado pela
Defesa do ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE CARVALHO, o dispositivo legal invocado pela
Defesa sequer possui aplicabilidade no âmbito desta Corte Castrense, posto que este Plenário
entende que “(...) Inexiste lacuna, no âmbito do Processo Penal Militar, no que diz respeito
ao reconhecimento de pessoas - art 368 do CPPM (...)”, razão pela qual, “(...) tendo em vista
o Princípio da Especialidade da Legislação Penal Castrense, não cabe a aplicação do art.
226 do CPP (...)” (Apelação nº 0000044-28.2015.7.09.0009, Relator: Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias, DJe: 05/09/2018).
In casu, tal entendimento acerca da inaplicabilidade do disposto no art. 226 do
Código de Processo Penal comum nesta Justiça Especializada decorre do fato de que o artigo
368 do Código de Processo Penal Militar estabelece regramento específico acerca do
reconhecimento de pessoa e, nessas condições, a doutrina e a jurisprudência desta Corte
Castrense entendem que a ausência dos requisitos descritos no referido dispositivo processual
penal militar não possui o condão de anular o ato praticado, mas, apenas e tão somente,
convertê-lo em prova testemunhal.
Nesse sentido, ao comentar a dicção do artigo 368 do Código de Processo Penal
Militar, Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“(...) a lei impõe (...) uma forma específica para a prova produzir-se (...) Não tendo sido
possível, o ato não foi perdido por completo, nem deve ser desprezado (...) podendo constituir-
se numa prova meramente testemunhal (...) que contribuirá ou não para a formação do
convencimento do magistrado (...)” (Código de Processo Penal Militar Comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 362 e 363) (Grifo nosso).
Idêntico é o entendimento desta Corte Castrense, segundo o qual:
“(...) O reconhecimento informal, ou seja, sem as formalidades previstas no CPPM, mesmo
não sendo classificado como ‘reconhecimento de pessoa’, previsto no art. 368 do CPPM, pode
ser considerado como prova testemunhal na formação do convencimento do magistrado (...)”
(Apelação nº 0000055-53.2016.7.08.0008, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes, DJe: 12/03/2018) (Grifo nosso).
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, inviável o acolhimento do pleito defensivo de decretação de
nulidade do alegado “(...) reconhecimento fotográfico (...)”, até mesmo porque a Sentença
hostilizada, expressamente, fundamentou a condenação do Acusado no fato de que:
“(...) Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM ratificaram os fatos narrados na
Denúncia (...)
Os depoimentos das testemunhas, especialmente dos militares que participaram das buscas e
recuperação do motor, demonstram claramente a participação dos acusados no crime (...)”
(Grifos nossos).
Vale dizer, consoante delineado às linhas pretéritas quando da análise da autoria
delitiva, que a conduta perpetrada pelo Acusado restou devidamente comprovada pela sua
confissão, corroborada pela farta prova testemunhal colhida em Juízo e pelos laudos periciais
acostados ao feito e, nessas condições, incide à espécie o entendimento desta Corte
Castrense, segundo o qual:
“(...) As jurisprudências do STM e do STF admitem que o reconhecimento fotográfico, mesmo
sem percorrer o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, tem validade, no contexto das provas
e dos indícios, para formar o convencimento do magistrado (...)” (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000528-82.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
DJe: 11/12/2024).
Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União pugnou pela desclassificação
do delito imputado ao ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA para o crime de furto
simples, argumentando que “(...) o apelante não detinha posse ou guarda do bem e sua
condição de militar não foi determinante para a subtração (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
In casu, o ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA foi incursionado nas
sanções descritas no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, segundo o qual:
“Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023).” (Grifo nosso).
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se exigindo,
portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como elemento normativo do
tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de militar ou
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto (...)” (Grifos nossos)
(Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2014. p. 463).
Extrai-se do texto legal e dos escólios doutrinários citados que a posse ou a
guarda do bem não se consubstanciam em elementares do delito de peculato-furto, posto que
circunscritas ao caput do artigo 303 do Códex Repressivo Castrense. Ao revés, para a
configuração do tipo penal descrito no § 2º do referido dispositivo legal, é necessário que o
agente tenha atuado valendo-se da sua função como meio facilitador do crime.
Nessa linha de entendimento, destaca-se que o Cap Ex Marcelo Paulino de
Melo Filho, em Juízo, afirmou que “(...) esses militares eram de confiança (...) E aí esses
dois militares se aproveitaram do fato da confiança, fizeram cópia da chave do salão de
cargas da embarcação Aruanã e planejaram, no dia que tivessem de serviço, de fazer esse
furto (...)”.
Vale dizer, o Acusado se valeu da confiança nele depositada por seus superiores
hierárquicos para auxiliar na confecção de uma cópia da chave do local em que estava
guardada a res e, bem assim, em coautoria com o militar escalado para o serviço de sentinela,
consumar a prática delituosa, sendo certo o entendimento deste Plenário, segundo o qual:
“(...) o peculato é calcado na quebra de confiança e de lealdade entre o agente estatal e a
administração pública (...) Decisão unânime (...)” (Apelação nº 7000524-79.2023.7.00.0000.
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. DJe: 13/12/2023).
Portanto, inviável a pretendida desclassificação do delito imputado ao ex-Sd Ex
JONATA KURY DE OLIVEIRA para o crime de furto simples, na esteira do seguinte
precedente desta Corte Castrense:
“(...) APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, CPM. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. ART.
240 CPM. INVIABILIDADE (...) Incidem no crime de peculato-furto, e não no de furto
simples, acusados que, embora não tivessem posse ou detenção, apropriaram-se de bem
público, valendo-se da facilidade que a qualidade de militar lhes proporcionava (...) Decisão
unânime (...)” (Apelação nº 7000886-81.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira. DJe: 16/04/2024) (Grifo nosso).
Ainda como pleito subsidiário, requereu a “(...) fixação da pena abaixo do
mínimo legal (...)” e a “(...) concessão da suspensão condicional da pena (...)”, porquanto
“(...) O apelante colaborou espontaneamente com as autoridades, confessando a prática do
delito, o que configura a atenuante da confissão, prevista no art. 72, III, d, do CPM (...)” e
“(...) o comportamento anterior do apelante é impecável, sem qualquer registro de
antecedentes criminais ou disciplinares, o que justifica a aplicação de uma atenuante
inominada, conforme o art. 72, II, do CPM (...)”.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que a fixação da pena abaixo do mínimo
legal em decorrência da aplicação de atenuantes encontra óbice intransponível no art. 73 do
referido Códex Castrense, bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (...)”.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, compulsando detidamente a dosimetria da pena na Sentença
vergastada, esses foram, justamente, os motivos que determinaram a reprimenda aplicada ao
Acusado, senão, vejamos:
“(...) JONATA KURY DE OLIVEIRA
Na 1ª fase, considerando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao acusado, fixa-se a pena-base no mínimo legal: 3 (três) anos de reclusão.
Na 2ª fase, fica reconhecida a circunstância atenuante de ter o réu confessado
espontaneamente a prática delituosa. Entretanto, deixa-se de fixar a pena aquém do mínimo
legal em razão do disposto no art. 73, in fine, do CPM, na mesma esteira da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Na 3ª fase, constata-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena.
Sendo assim, fixa-se a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão (...)”.
Nesse sentido, igualmente é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância
atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa contida do art. 73 do CPM,
à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem
assim precedentes deste Tribunal e do STF (...)” (Apelação nº 7000194-53.2021.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 18/06/2021).
Por tais motivos, inviável o acolhimento dos pleitos defensivos de “(...) fixação
da pena abaixo do mínimo legal (...)” e de “(...) concessão da suspensão condicional da
pena (...)”, porquanto calcados em aplicação das atenuantes “(...) da confissão, prevista no
art. 72, III, d, do CPM (...)” e do “(...) comportamento anterior do apelante (...) conforme o
art. 72, II, do CPM (...)”, as quais não se mostram aptas a reduzir a reprimenda aquém da
pena-base prevista para o delito imputado ao Réu, in casu, de 3 (três) anos, inviabilizando a
concessão do sursis, por força do art. 84 do Código Penal Militar.
Por fim, considerando que a Defesa fez constar em seu arrazoado a expressão
“(...) atenuante inominada (...)”, poder-se-ia interpretar que a postulação se referiria à
possível incidência da denominada minorante inominada, a qual, entretanto, somente tem
aplicação na terceira fase da dosimetria da pena, conforme se extrai do seguinte precedente,
unânime, desta Corte Castrense:
“(...) RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (...) CRIME DE
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. OCORRÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS (...) DECISÃO POR UNANIMIDADE (...)
Provimento do Apelo Ministerial para, com a reforma da Sentença a quo, condenar o Acusado
como incurso no art. art. 303, § 2º, do CPM (...) As circunstâncias do caso concreto
demandam a adequação do quantum da reprimenda a ser imposta ao Apelado, a fim de se
aplicar uma resposta penal mais condizente com o ilícito praticado. Assim, consideradas a
desproporcionalidade entre a pena mínima cominada para o delito, as condições pessoais do
agente e, também, as circunstâncias do fato, impõe-se observar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, aplicando-se o instituto da minorante inominada, na terceira fase da
dosimetria da pena (...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000026-
80.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva. DJe: 05/04/2024)
(Grifo nosso).
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrai-se do referido precedente que a minorante inominada somente pode ser
aplicada se analisadas as circunstâncias do caso concreto, sendo que o voto-condutor do
mencionado Acórdão registrou que, naquela oportunidade, a res foi avaliada em R$ 1.863, 60
(um mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).
Nessa linha de entendimento, posteriormente a esse precedente, publicado em 5
de abril de 2024, esta Corte Castrense, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000428-30.2024.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, em 7 de novembro de 2024, decidiu que:
“(...) EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). PECULATO-FURTO. PEDIDO POR MINORANTE INOMINADA.
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIGURA RECEPCIONADA PELA JURISPRUDÊNCIA.
CASO CONCRETO. INADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA (...) Cuida-se de
Embargos Infringentes interpostos contra Acórdão no qual foi mantida a condenação do
Acusado pela prática do delito de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), com divergência em
relação à dosimetria da pena, uma vez que a corrente minoritária aplicou minorante
inominada para trazer a pena final ao patamar de 2 anos de reclusão, o que possibilitaria a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) (...) A figura da minorante
inominada não detém previsão expressa no CPM que a autorize. Não obstante, o art. 66 do
Código Penal traz redação autorizativa, a qual então é empregada por esta Corte para
possibilitar a aplicação do citado instituto, conforme jurisprudência consolidada deste
Tribunal. Precedentes (...) Ainda assim, a incidência da causa redutora da pena na terceira
fase da dosimetria depende da presença de circunstâncias que indiquem a necessidade e a
adequação para a concessão da referida minorante, o que revela seu caráter casuístico e
dependente da análise da situação em concreto. Em especial, mostra-se mais adequada em
casos de delitos em que a pena mínima é de 3 anos, a qual, por si só, impede a concessão de
sursis, ocorrência desproporcional em determinadas hipóteses. Precedentes (...) No fato
examinado, a despeito de o Acusado ser réu primário, menor de 21 anos e conscrito (o que
presumeria sua pouca experiência na Força), a quantidade e o elevado valor monetário dos
bens subtraídos desautorizam a aplicabilidade da mencionada minorante, visto não ser caso
em que a impossibilidade de concessão do sursis se mostra desproporcional (...) Acórdão
mantido por seus próprios fundamentos. Decisão por maioria (...)” (Grifos nossos).
A análise da ementa dos citados Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000428-30.2024.7.00.0000 permite concluir que o valor do bem subtraído se revela em
importante fator a ser analisado quando da aplicação ou não da minorante inominada, sendo
que, naquela assentada, o voto-condutor do Acórdão consignou que:
“(...) o Acusado empreendeu ato de subtração de volume relevante de bens (mais de 60 kg de
gêneros alimentícios) e que alcançaram, à época, a monta de R$ 2.081,38. Agregada essa
parte dos fatos ao exame, revela-se que a penalidade de 3 anos, embora pesada, não é
imoderada para o caso, mas sim proporcional enquanto punição à conduta concreta (...)”
(Grifos nossos).
No presente caso, conforme o Laudo Pericial nº 02/2019 – Cmdo Fron
Solimões/8º BIS – Laudo Pericial de Auto de Avaliação Direta de Material, o bem subtraído
pelo Acusado pode alcançar o montante de “(...) R$ 14.850,00 (quatorze mil oitocentos e
cinquenta reais) (...)”.
Ou seja, um valor aproximadamente 10 (dez) vezes maior do que o apurado nos
autos da Apelação nº 7000026-80.2023.7.00.0000, de R$ 1.863,60 (um mil oitocentos e
sessenta e três reais e sessenta centavos), quando foi aplicada a minorante inominada, e, bem
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assim, quase 7 (sete) vezes maior do que a importância descrita nos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000428-30.2024.7.00.0000, de R$ 2.081,38 (dois mil e oitenta e um reais e
trinta e oito centavos), quando a minoração deixou de incidir.
Portanto, consoante o entendimento forjado pelo Plenário desta Corte
Castrense, a incidência da minorante inominada só pode ser levada a efeito em situações
excepcionalíssimas e, no caso em exame, não pode ser acolhida, notadamente em razão não
só do valor da res subtraída, bem como, e principalmente, porquanto as demais circunstâncias
aludidas nos autos evidenciaram significativa quebra da confiança depositada nos Acusados
militares pelos seus superiores hierárquicos.
Analisados os Recursos interpostos pelas Defesas do ex-Sd Ex BRENER
PRISCO DE CARVALHO e do ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA e, bem assim,
comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade dos Réus, não merece reparo a
Sentença hostilizada no tocante aos citados Acusados.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) A alegação de que o furto confessado pelos ex-militares apenas veio a ser percebido dias
depois da consumação, (sic) não afasta a materialidade do crime nem gera incertezas sobre
sua autoria (...)
Ademais, a alegação de que até a recuperação do objeto furtado os autores do crime ainda
não haviam sido identificados, em nada beneficia os réus.
Na realidade foi por meio da recuperação do motor furtado que se chegou aos autores do
crime por reconhecimento e identificação por parte do receptador, que indicou, com precisão,
os vendedores do objeto subtraído da Administração Militar.
Quanto ao pedido defensivo de desclassificação do crime de peculato-furto para furto simples,
este também não merece acolhida, uma vez que restou fartamente demonstrado nos autos que
os réus, à época dos fatos, valeram-se da condição de militares e da facilidade de acesso às
dependências onde se encontrava o motor de popa da embarcação para subtraí-lo e,
posteriormente vendê-lo de forma ilícita.
No que se refere ao pleito de aplicação da atenuante da confissão para redução da pena, bem
como, na hipótese de manutenção da condenação, a fixação abaixo da pena abaixo do mínimo
legal e a concessão do sursis, tais pedidos carecem de amparo legal. Para que confissão possa
atenuar a pena, é necessário que atenda aos requisitos legais, como a espontaneidade, o que
não se verifica no presente caso. Os acusados somente admitiram a autoria do delito após
serem identificados por meio de uma árdua investigação criminal, que permitiu a localização
da res furtiva e a elucidação dos fatos.
Quanto ao pedido de fixação da pena abaixo do mínimo legal, este não merece acolhimento,
uma vez que inexiste previsão legal que o ampare.
No que se refere ao sursis, sua concessão mostra-se incabível no presente caso, considerando
a gravidade das condutas praticadas e, consequentemente, a ausência do preenchimento dos
requisitos exigidos pela legislação para sua aplicação.
A autoria e materialidade encontram-se nos autos devidamente demonstradas (...) sem
qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade que possam socorrer os acusados
(...)”.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos interpostos
pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex BRENER PRISCO DE
CARVALHO e do ex-Sd Ex JONATA KURY DE OLIVEIRA, para manter na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por fim, voto no sentido de
declarar extinta a punibilidade do Civil SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com fulcro no artigo
123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VI, e § 1º, todos do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371887v2 e do código CRC ab23361f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 30/05/2025, às 06:43:07
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000074-09.2019.7.12.0012/AM
APELANTE: JONATA KURY DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: BRENER PRISCO DE CARVALHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: SILVIO TEIXEIRA DE ASSIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
primeira preliminar defensiva, de incompetência absoluta da Justiça Militar da União (JMU)
para julgar civis e ex-militares em tempo de paz, e para acolher a segunda preliminar
defensiva e declarar extinta a punibilidade do civil Silvio Teixeira de Assis, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com fulcro no art.
123, IV, c/c o art. 125, VI, e § 1º, todos do Código Penal Militar (CPM).
No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
votei para negar provimento aos apelos interpostos pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Soldado do Exército do Exército Brener Prisco de Carvalho e do ex-Soldado do
Exército do Exército Jonata Kury de Oliveira, para manter na íntegra a sentença hostilizada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
​Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para conhecer
e rejeitar a preliminar da terceira preliminar defensiva, de nulidade do reconhecimento
fotográfico realizado na fase inquisitorial, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto dos recursos
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa em conjunto dos apelantes
civil Silvio Teixeira de Assis e ex-Soldado do Exército Brener Prisco de Carvalho, e na
defesa do apelante ex-Soldado do Exército Jonata Kury de Oliveira, interpôs recursos de
apelação contra a sentença proferida pela Juíza Substituta da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que os condenou às seguintes penas:
Apelante 1 - civil Silvio Teixeira de Assis, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no crime de receptação, art. 254 do Código Penal Militar (CPM), com o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, em regime
inicial aberto de cumprimento de pena e com o direito de recorrer em liberdade;
Apelante 2 - ex-Soldado do Exército Brener Prisco de Carvalho, à pena de 3
(três) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão, como incurso no crime de peculato-
furto, art. 303, § 2º, do CPM, sem o benefício do sursis, em regime inicial aberto de
cumprimento de pena e com o direito de recorrer em liberdade;
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelante 3 - ex-Soldado do Exército Jonata Kury de Oliveira, à pena de 3 (três)
anos de reclusão, como incurso no crime de peculato-furto, art. 303, § 2º, do CPM, sem o
benefício do sursis, em regime inicial aberto de cumprimento de pena e com o direito de
recorrer em liberdade.
2. Razões de decidir
Preliminarmente, a Defensoria Pública da União aponta que o reconhecimento
fotográfico do apelante ex-Soldado do Exército ​Jonata Kury de Oliveira​ deu-se de forma
irregular, o que teria viciado todo o arcabouço probatório anexado aos autos. Assim, requer a
nulidade do referido reconhecimento e a exclusão de todas as provas dele recorrentes, o que
acarretaria a nulidade de todo o feito.
Verifica-se que as investigações quanto à subtração do motor de popa que
estava guardado na sala de cargas da embarcação Aruanã tiveram início com a busca efetuada
entre as embarcações da região, pelos militares Sargento Everton Ribeiro Beltrame e
Sargento Daniel Cardeira Rolla, que localizaram e recuperaram o objeto subtraído em uma
balsa de nome "Dominique", cujo proprietário era o acusado Silvio Teixeira de Assis.
Ao questionarem o apelante ​Silvio Teixeira de Assis​, este afirmou que comprou
o referido motor e que não sabia o nome de quem o havia vendido, apenas se lembrava de ser
o homem moreno.
Consta nos autos que, no dia seguinte, o Capitão Marcelo Paulino de Melo
Filho compareceu ao flutuante em questão e apresentou ao apelante ​Silvio Teixeira de Assis​
uma pasta com as fotos de todos os militares da guarnição, tendo o acusado reconhecido o
então Soldado ​Jonata Kury de Oliveira​.
Dado o reconhecimento efetuado, o ex-Soldado do Exército ​Jonata Kury de
Oliveira​ foi questionado pelo Capitão Marcelo Paulino e, espontaneamente, confessou ter
subtraído o motor, em conluio com o ex-Soldado do Exército Brener Prisco de Carvalho.
Dos elementos carreados aos autos, notadamente o depoimento das testemunhas
em juízo e o interrogatório do ex-Soldado do Exército Jonata Kury de Oliveira, verifica-se
que não há nulidade a ser declarada.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que o
reconhecimento de pessoa só é apto a fixar a autoria delitiva e fundamentar a condenação
quando cumprido o rito disposto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP) comum,
conforme julgado a seguir:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA
INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.
NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(...)
12. Conclusões:
1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do
procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da
pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o
reconhecimento em juízo;
3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado
o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a
partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento;
4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a
par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como
etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como
prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
13. Ordem concedida, (...).
Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos
Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança
Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos
que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação.
(STJ. HC 598886/SC. Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Sexta Turma. Julgado
em 27/10/2020, DJe 18/12/2020.) (Grifo nosso.)
O citado art. 226 do CPP comum, assim dispõe:
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á
pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva
ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras
que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o
reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de
intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser
reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade,
pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução
criminal ou em plenário de julgamento.
Verifica-se que, embora não se tenha seguido o procedimento do art. 226 do
CPP comum, o reconhecimento fotográfico do ex-Soldado do Exército ​Jonata Kury de
Oliveira​ não foi apreciado como prova, tampouco fundamentou a sua condenação.
Ainda, há que se considerar as condições da região e as dificuldades para a
condução de uma investigação criminal, sendo, inclusive, mencionado pela testemunha
Sargento Beltrame que encontrar o bem subtraído foi sorte, pois o motor já estava em
processo de desmonte, sendo identificado apenas pela rabeta, que mantinha a pintura
camuflada.
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a apresentação do acervo fotográfico ao então investigado ​Silvio
Teixeira de Assis​ mostra-se como o procedimento mais próximo possível do rito previsto no
CPP comum, viabilizando que, após ser identificado pelo suposto receptador da coisa
subtraída, a autoridade militar tivesse elementos suficientes para questionar o militar
identificado que, reforço, confessou espontaneamente sua participação na empreitada
criminosa, mantendo em juízo a confissão dada durante a fase inquisitorial.
Assim, entendo que os procedimentos adotados durante o processo de
investigação mostraram-se regulares, não havendo que se falar em nulidade.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar a preliminar de
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por falta de amparo
legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371539v11 e do código CRC cb86d8f3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/05/2025, às 18:43:35
7000074-09.2019.7.12.0012
40001371539 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR